Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600876-82.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-15
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:
1: DIREITO ELEITORAL. RECURSOS
ELEITORAIS. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
E
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
CONEXAS. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº
9.504/97.
SÚMULA
Nº
73
DO
TSE.
CASSAÇÃO DO DRAP. NULIDADE DOS
VOTOS.
RECONTAGEM
DOS
QUOCIENTES.
INELEGIBILIDADE
NÃO
APLICADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
PROVA
QUANTO
À
CIÊNCIA
OU
ANUÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO NA AIME E
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSO
NAS AIJE’S.

Num. 44938816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou improcedentes Ações de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) e Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), visando o reconhecimento de fraude à
cota de gênero nas Eleições Municipais de 2024 em Almirante Tamandaré/PR.
2. As ações apontam candidaturas femininas como fictícias, alegando votação inexpressiva, ausência de atos
de campanha e direcionamento seletivo de recursos financeiros.
3. A sentença de primeira instância considerou que as provas não evidenciaram fraude, justificando a baixa
votação pelo elevado número de candidatos e inexistência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se houve fraude à cota de gênero nas Eleições
Municipais
de
2024
em
Almirante
Tamandaré/PR, caracterizada por candidaturas
femininas fictícias; (ii) se a baixa votação, a
ausência
de
atos
de
campanha
e
o
direcionamento seletivo de recursos financeiros
configuram
elementos
suficientes
para
comprovar a fraude; (iii) se a agremiação
partidária promoveu as candidaturas femininas
de forma efetiva, garantindo igualdade de
oportunidades em relação às candidaturas
masculinas; (iv) se a ausência de prova de
ciência ou anuência dos candidatos eleitos
impede a aplicação da sanção de inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Votação inexpressiva das candidatas questionadas, contrastando com o desempenho dos demais
candidatos da chapa.
6. Padronização das contas das candidatas femininas, com declaração de recebimento apenas de recursos
estimáveis em valor fixo, enquanto candidatos masculinos tiveram acesso a diferentes fontes de receita.
7. Ausência de atos efetivos de c

Inteiro teor:
16/07/2026
Número: 0600876-82.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600876-82.2024.6.16.0171, que com fulcro no art. 487, I, CPC, julgou improcedentes as pretensões
deduzidas nos autos n. 0600869-90.2024.6.16.0171, n. 0600876-82.2024.6.16.0171 e n. 0600877-
67.2024.6.16.0171. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Ministério Público
Eleitoral em face do Partido União Brasil, Jair Rezende Taveira, Vergilio Manfron Bisneto e
Amarildo Batista de França. Expõe o Investigante que houve abuso de poder político e fraude à
cota de gênero nas Eleições de 2024, dado que o Partido União Brasil teria lançado candidaturas
femininas fictícias de Carmem Aparecida André, Sueli de Jesus Cordeiro Amarante e Josiane
Schultz Schmitz apenas para preencher formalmente o percentual mínimo de 30% exigido pelo art.
10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Aponta como indícios da fraude a votação inexpressiva das candidatas,
a ausência de atos efetivos de campanha, a padronização e a irrelevância da movimentação
financeira nas suas contas e a ausência de presença em redes sociais). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ALICE LAGES DAMIELEWSKI (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VERGILIO MANFRON BISNETO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JAIR REZENDE TAVEIRA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
AMARILDO BATISTA DE FRANCA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44938816
16/07/2026
16:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44938816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 96.323

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600876-
82.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
RECORRENTE: CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ALICE LAGES DAMIELEWSKI - OAB/PR117442
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: AMARILDO BATISTA DE FRANCA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JAIR REZENDE TAVEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: VERGILIO MANFRON BISNETO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa1: DIREITO ELEITORAL. RECURSOS
ELEITORAIS. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
E
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
CONEXAS. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº
9.504/97.
SÚMULA
Nº
73
DO
TSE.
CASSAÇÃO DO DRAP. NULIDADE DOS
VOTOS.
RECONTAGEM
DOS
QUOCIENTES.
INELEGIBILIDADE
NÃO
APLICADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
PROVA
QUANTO
À
CIÊNCIA
OU
ANUÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO NA AIME E
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSO
NAS AIJE’S.

Num. 44938816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou improcedentes Ações de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) e Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), visando o reconhecimento de fraude à
cota de gênero nas Eleições Municipais de 2024 em Almirante Tamandaré/PR.
2. As ações apontam candidaturas femininas como fictícias, alegando votação inexpressiva, ausência de atos
de campanha e direcionamento seletivo de recursos financeiros.
3. A sentença de primeira instância considerou que as provas não evidenciaram fraude, justificando a baixa
votação pelo elevado número de candidatos e inexistência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se houve fraude à cota de gênero nas Eleições
Municipais
de
2024
em
Almirante
Tamandaré/PR, caracterizada por candidaturas
femininas fictícias; (ii) se a baixa votação, a
ausência
de
atos
de
campanha
e
o
direcionamento seletivo de recursos financeiros
configuram
elementos
suficientes
para
comprovar a fraude; (iii) se a agremiação
partidária promoveu as candidaturas femininas
de forma efetiva, garantindo igualdade de
oportunidades em relação às candidaturas
masculinas; (iv) se a ausência de prova de
ciência ou anuência dos candidatos eleitos
impede a aplicação da sanção de inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Votação inexpressiva das candidatas questionadas, contrastando com o desempenho dos demais
candidatos da chapa.
6. Padronização das contas das candidatas femininas, com declaração de recebimento apenas de recursos
estimáveis em valor fixo, enquanto candidatos masculinos tiveram acesso a diferentes fontes de receita.
7. Ausência de atos efetivos de campanha por parte das candidatas, evidenciada pela falta de divulgação,
participação em eventos e apoio a outros candidatos.
8. Negligência do partido em relação às candidaturas femininas, caracterizada pela falta de suporte
financeiro, orientação e acompanhamento individual das campanhas.
9. A prova oral demonstra que as candidatas foram persuadidas a se candidatar, inclusive ludibriadas por
promessas de apoio financeiro que não se concretizou ou atraídas por outras promessas como promessas de
futura realocação em cargos comissionados e que, além disso, não houve empenho da agremiação, que não
acompanhou individualmente as campanhas, não repassou orientações contábeis, jurídicas e de acesso a

Num. 44938816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
recursos partidários, ignorou os pedidos de repasse de recursos e dificultou a renúncia das candidatas
insatisfeitas, para evitar precisar promover a readequação da chapa, fosse pela substituição por outras
candidatas, fosse pela renúncia de candidatos do sexo masculino.
10. Impossibilidade de aplicação da sanção de inelegibilidade ante a ausência de comprovação da
responsabilidade subjetiva dos recorridos, remanescentes no polo passivo da demanda, após determinação
da emenda à inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso na AIME provido integralmente. Recursos nas AIJEs providos parcialmente.
11. Tese: A fraude à cota de gênero, caracterizada por candidaturas femininas fictícias, implica a cassação
do DRAP da legenda, a nulidade dos votos obtidos e a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário,
independentemente da prova de participação, ciência ou anuência dos candidatos, ressalvada a necessidade
de comprovação da responsabilidade subjetiva para a aplicação da sanção de inelegibilidade.
Tese de julgamento: 1. A votação inexpressiva,
a padronização das contas, a ausência de atos de
campanha e a negligência do partido em relação
às candidaturas femininas caracterizam fraude à
cota de gênero. 2. A cassação do DRAP, a
nulidade dos votos e a recontagem dos
quocientes são consequências automáticas da
constatação da fraude, independentemente da
prova de participação, ciência ou anuência dos
candidatos. 3. A aplicação da sanção de
inelegibilidade depende da comprovação da
responsabilidade subjetiva dos envolvidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
14, §§ 9º e 10; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei
Complementar nº 64/90, art. 22, XIV; Código
Eleitoral,
art.
222;
Resolução
TSE
nº
23.609/2019, art. 17; Resolução TSE nº
23.735/2024, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
5617, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/03/2018;
TSE, Consulta 060025218/DF, Relatora Min.
Rosa Weber, DJE de 15/08/2018; TSE, RESPE
nº 060203374, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 02/12/2020; TSE, REspe nº
19392, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 04/10/2019;
TSE, Ação Cautelar nº47792, Rel. Min. Luiz
Fux, DJE, 15/02/2018; TSE, AgR-REspEl nº
0600311-66/MA, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJe de 12.5.2023; TSE, AgR no ARE 822.641,

Num. 44938816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
Rel.
Min.
Edson
Fachin,
1ª
Turma,
j.
23.10.2015; TSE, AgR no REspe nº060072884,
Rel. Min. André Mendonça, DJE, 15/12/2025;
TSE, REspe nº060050066, Rel. Min. Floriano
De Azevedo Marques, DJE, 25/03/2026; TSE,
Agravo em REspe nº060040820, Rel. Min.
Floriano
De
Azevedo
Marques,
DJE,
19/12/2025; TSE, Embargos de Declaração no
REspe nº060060620, Rel. Min. Floriano De
Azevedo Marques, DJE, 11/11/2024.

1 Ementa elaborada com o auxílio de ferramenta de Inteligência Artificial, sucedida de revisão e validação
por cognição humana. A utilização da tecnologia visa a garantir a prestação jurisdicional célere, observando
o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), da Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas, bem como as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados), da Resolução nº 332/2020, do Conselho Nacional de Justiça e REs.-TRE/PR nº
959/2025, garantindo a segurança e a transparência no processamento das informações.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/07/2026

RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (autos nº
0600869-90.2024.6.16.0171); CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO (autos nº 0600876-
82.2024.6.16.0171) e EVERSON GERALDO LEODATO (autos nº 0600877-67.2024.6.16.0171) contra
sentença conjunta proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou
improcedentes as Ações de Investigação Judicial Eleitoral e Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
propostas pelos ora recorrentes, em face de VERGILIO MANFRON BISNETO, AMARILDO
BATISTA DE FRANCA e JAIR REZENDE TAVEIRA, nas quais se pretendia o reconhecimento de
fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9504/1997, com a consequente cassação do
DRAP da chapa proporcional do partido do partido UNIÃO BRASIL de Almirante Tamandaré e
diplomas dos candidatos vinculados, declaração de inelegibilidade dos envolvidos, anulação dos votos do
partido e recálculo dos quocientes.

Num. 44938816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
As candidaturas femininas da chapa em questão apontadas como fictícias são as de:

- Carmem Aparecida André (nos autos 0600869-90.2024.6.16.0171, 0600876-82.2024.6.16.0171 e
0600877-67.2024.6.16.0171);
- Sueli De Jesus Cordeiro Amarante (nos autos 0600869-90.2024.6.16.017 e 0600877-
67.2024.6.16.0171);
- Josiane Schultz Schmitz (nos autos 0600869-90.2024.6.16.0171 e 0600877-67.2024.6.16.0171);
- Carla Renata Gauna Candido (nos autos 0600877-67.2024.6.16.0171).

Em virtude da conexão, os processos foram reunidos para julgamento conjunto e, após a instrução
processual, foi proferida sentença de improcedência, entendendo-se que as provas produzidas não
evidenciaram fraude, uma vez que a baixa votação das candidatas poderia ser explicada pelo elevado
número de concorrentes, bem como inexistirem indícios de má-fé ou desvirtuamento da cota de gênero.

Houve interposição de recursos por parte da parte autora de cada uma das ações.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, investigante na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600869-90.2024.6.16.0171, em suas razões (ID 44851084), alega, em síntese, que:

a) As candidatas Josiane, Sueli e Carmen obtiveram, respectivamente, 9, 4 e 3 votos, sendo que os
candidatos masculinos que obtiveram baixa votação na municipalidade concorreram por agremiações
diversas;

b) As três candidatas movimentaram somente os módicos R$ 532,95 de recursos estimáveis recebidos da
candidatura majoritária, relativos a confecção de santinhos e adesivos perfurados, sem qualquer
comprovação quanto a distribuição dos materiais;

c) Quanto à ausência de atos efetivos de campanha, nos depoimentos em juízo, Josiane e Sueli destacaram
que não tinham a intenção de se candidatarem, tendo sido procuradas e convencidas pelo então presidente da
agremiação, sendo que Sueli destacou questões de saúde e familiares que a impediriam de realizar
campanha e Josiane relatou ter manifestado duas vezes a intenção de desistir em razão da ausência de apoio,
sendo convencida a permanecer para não prejudicar a chapa;

d) O depoimento da candidata Carmen não se sustenta diante das demais provas produzidas, especialmente
o fato de ter comparecido a evento de campanha de outro candidato;

e)Carmen e Sueli não constavam como candidatas escolhidas na convenção do partido;

f) Não houve empenho da agremiação, que não acompanhou individualmente as campanhas

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso como medida de Justiça, a fim de que seja julgada
procedente a presente ação de investigação judicial eleitoral, com a condenação dos investigados.

A investigante CÉLIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO, em seu recurso (ID 44860547, autos
0600876-82.2024.6.16.0171 e ID 44860029, autos 0600877-67.2024.6.16.0171), aduz em síntese:

a) Preliminarmente, a nulidade e intempestividade da juntada dos documentos apresentados pelas
testemunhas Rogério Aparecido de Paula e Sandro Miguel Mendes, por serem preexistentes, sem prévia
intimação e sem oportunidade concreta de impugnação;

b) Quanto ao mérito, no tocante à candidatura de Carmen Aparecida André, tem-se que não emergiu de
vontade política, tendo sido colocada no processo eleitoral por terceiros, inclusive porque a então candidata
afirmou, em seu depoimento, que ao serem entregues os documentos que formalizaram a sua suposta
campanha, não leu tudo, tampouco compareceu ao cartório, tendo apenas passivamente assinado os
documentos;

Num. 44938816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35

c)Carmen não constava na ata originária e seu nome apareceu somente em ata complementar, fora do
contexto da convenção e sem participação real da candidata;

d) A candidata descreve a inexistência de qualquer suporte do partido esclarecendo, por exemplo, que os
grupos de WhatsApp criados à época tampouco forneciam qualquer ajuda, não passando de canal passivo de
avisos;

e) As próprias testemunhas trazidas em juízo não se recordam da figura de Carmen no contexto eleitoreiro;

f) As testemunhas levaram “material de campanha” apenas na audiência, consistentes em santinhos e
colinhas que nunca haviam sido juntados e tampouco há foto de Carmen com esse material ou registros de
sua distribuição ou uso real.

O impugnante EVERSON GERALDO LEODATO, em suas razões recursais (ID 44860031, autos
0600877-67.2024.6.16.0171), alegou que:

a) A fraude à cota de gênero, no caso concreto, não surgiu apenas da posterior asfixia financeira das
candidaturas femininas, tendo início no próprio momento da formação da chapa proporcional, mediante
vício de nulidade absoluta consistente na inclusão, no DRAP, de candidatura de Ana Paula Lara Camargo
sem qualquer manifestação válida de vontade;

b) Posteriormente, diante da inviabilidade do registro, o partido apresentou “Ata Retificadora”, alegando
que teria recebido declaração de desistência de Ana Paula e de Rafaela Govatski, promovendo suas
substituições;

c) As candidaturas que ingressaram como substitutas, notadamente Carmen e Sueli passaram a integrar
chapa cuja formação já estava contaminada por vício originário;

d) Houve direcionamento seletivo de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
pois somente dois candidatos homens, Gerson Luiz Bini Junior (R$ 24.450,00) e o impugnado VERGÍLIO
MANFRON BISNETO (R$ 9.780,00), receberam valores expressivos do FEFC, já que ambos integravam o
Diretório Municipal do partido, exercendo os cargos de Secretário e Tesoureiro Adjunto, respectivamente;

e) A instrução revelou que o Diretório Municipal jamais deu ciência às candidatas quanto aos critérios para
distribuição de recursos do FEFC, tampouco formulou requerimentos em favor delas;

f) A sentença, ao reconhecer abandono financeiro, votação irrisória, ausência de movimentação relevante e
desistência no curso do pleito, descreveu precisamente o quadro fático que a jurisprudência considera
indicativo de fraude;

g) A candidata Carmen obteve apenas 3 (três) votos, todos provenientes de seu núcleo doméstico, e admitiu
em juízo que aceitou o convite por “curiosidade”, sem qualquer expectativa real de êxito eleitoral, tendo
restado demonstrado que Carmen participou de evento político de candidato adversário, Sidnei Trevisan
(eleito pelo Democracia Cristã), em contexto incompatível com uma candidatura minimamente engajada e,
ainda que tenha buscado justificar sua presença em aludido evento como atividade profissional como
fotógrafa, nas imagens do evento Carmen é registrada como mera apoiadora, usufruindo do evento,
enquanto outra mulher é registrada como fotógrafa profissional;

h) A candidata sequer soube informar com precisão seu número eleitoral ou detalhes elementares de sua
campanha, revelando completo alheamento ao processo eleitoral;

i) A situação de Sueli é ainda mais contundente, já que confessou que jamais desejou disputar o pleito,
relatando que enfrentava severas limitações de saúde, luto recente pela perda da filha e dificuldades
financeiras extremas, declarando que perguntou à liderança partidária se “seu nome ajudava”, recebendo

Num. 44938816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
resposta afirmativa e, a partir disso, anuiu à candidatura exclusivamente para atender ao interesse da
legenda;

j) Carla afirmou expressamente que não recebeu apoio jurídico, contábil ou estrutural, limitando-se a
receber material gráfico padronizado (santinhos e adesivos), insuficiente para viabilizar campanha
competitiva, tendo questionado a falta de apoio reiteradamente em grupo de Whatsapp, sem ter recebido
mais contribuição por parte do partido;

k) Josiane relatou em juízo ter sido abordada em rede social por representante do partido, com a explicação
de que precisavam manter a chapa e que ao relatar suas dificuldades para a realização de campanha, por
morar em município diverso e trabalhar como diarista, teria recebido promessa de inserção futura em
equipe, caso o candidato majoritário fosse eleito, destacando a ausência de orientações presenciais;

l) No depoimento de Josiane também constou que manifestou a intenção de retirar a candidatura, sendo
persuadida a permanecer sob o argumento de que sua saída inviabilizaria a chapa masculina

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões nos três feitos, requerendo o desprovimento dos recursos e a
manutenção da sentença, argumentando que:

a) O encargo de provar claramente a acusação é tarefa de sua obrigação, porquanto o ônus da prova cabe
àquele que alega um fato ou uma situação de direito;

b) Não se tratou de um registro de candidatura feito em nome de Ana Paula, já que para o registro de
candidatura foi colocada uma ata partidária onde o nome dela restou mencionado como candidata e, logo na
sequência, constatado, o nome de Ana Paula foi devidamente substituído, conforme relatado pelas
testemunhas Gerson e Pedro;

c) A votação apresentada pelas candidatas consideradas fictícias pelo Recorrente não foi zerada ou
inexpressiva, tendo havido candidaturas masculinas com votação igual ou menor às das candidatas em
questão, sendo que a baixa votação pode ser atribuída à inexperiência delas;

d) Apesar de os valores recebidos da agremiação serem os mesmos para as candidatas - R$ 532,95
(quinhentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) - constata-se que essas quantias também foram
auferidas por candidatos homens do aludido partido, bem como por outras candidatas mulheres da
multicitada grei;

e) Em que pese não terem sido distribuídos valores financeiros oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), o mesmo ocorreu com candidatos homens (como observado nas
imagens anteriores), de modo que não é possível afirmar que existiu disparidade entre os candidatos homens
e mulheres;

f) O partido prestou o apoio necessário aos candidatos, não só com materiais de campanha, mas com
palestras, assistência jurídica e contábil, de forma isonômica;

g) A estrutura, bem como materiais, fornecidos só não foi mais utilizada pelas candidatas, por opção
própria;

h) A candidata Carmen teve como ato de campanha a distribuição de santinhos e postagens, as quais foram
apagadas após o fim do período eleitoral por medo de levar alguma multa pela manutenção das propagandas
eleitorais e efetuou campanha por meio de materiais impressos, adesivos, participação em eventos e
mensagens no WhatsApp;

i) Em relação à candidata Sueli verificou-se postagem da candidata, divulgando o santinho que também
entregou nas ruas;

Num. 44938816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
j) Sobre a candidata Josiane, dentre outros atos, constata-se o mesmo tipo de material de campanha;

k) Por mais que a referida candidata tenha efetivamente realizado todos os atos de campanha, após as
eleições, decepcionada com seu resultado nas urnas, passou a alegar fatos contraditórios e inexistentes, os
quais devem ser cuidadosamente analisados, já que flagrantemente direcionados ao benefício de outra
candidata, com a qual possui relação de amizade;

l) Ficou constatado o interesse legítimo das candidatas do partido, sem qualquer imposição, ainda que
tenham tido dificuldades de ordem pessoal no período de campanha;

m) Ainda que sejam considerados violados os requisitos presentes na Súmula-TSE n. 73 referentes às
supostas candidaturas fictas (o que não se espera), é inarredável que não existiu e nem foi demonstrado nos
autos o conhecimento dos fatos por parte dos Recorridos, tampouco a participação pessoal deles em
qualquer parte do ilícito imaginado pelo agente ministerial, de forma que não lhes cabe a pena de
inelegibilidade;

n) Como não existe conjunto probatório concreto e absoluto que seja apto a dar sustentáculo para as
infundadas acusações suscitadas pelos recorrentes, deve ser observado o princípio do in dubio pro sufragio
como meio de manutenção do equilíbrio e higidez da democracia e da vontade popular.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento de todos os recursos
eleitorais interpostos e, no mérito, o provimento do recurso interposto na AIME nº 0600877-
67.2024.6.16.0171 e o provimento parcial dos recursos interpostos nas AIJEs nº 0600869-90.2024.6.16.0171
e 0600876-82.2024.6.16.0171, para o fim de reconhecer a prática de fraude à cota de gênero nas Eleições
Municipais de 2024 em Almirante Tamandaré/PR, promovendo-se a cassação do DRAP do União Brasil de
Almirante Tamandaré/PR, bem como a anulação dos votos atribuídos à legenda e a redistribuição dos
lugares obtidos na eleição proporcional, nos termos do artigo 22, XIV, da LC nº 64/90, do art. 10, § 3º, da
Lei nº 9.504/97, e da Súmula nº 73 do TSE, sem a declaração de inelegibilidade dos recorridos, por entender
não ter restado demonstrada, de forma individualizada, a ciência ou anuência desses candidatos em relação à
conduta ilícita apurada.

Vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

Admissibilidade

Sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade da juntada de documentos apresentados por testemunha em audiência

A recorrente CELIA APARECIDA relata que, nas audiências de instrução, as testemunha Rogério
Aparecido de Paula e Sandro Miguel Mendes compareceram munidos de uma série de documentos inéditos,
que jamais haviam sido apresentados nos autos ou mesmo mencionados pelos investigados.

Detalha a recorrente que, entre tais documentos, constavam, santinhos, colinhas eleitorais e supostos termos
de entrega dos respectivos materiais, alegadamente assinados pelas candidatas fictícias, elementos que,

Num. 44938816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
segundo o depoente, teriam sido entregues para ele durante a campanha eleitoral.

Sustenta que teria ocorrido a preclusão para a juntada de tais documentos, os quais, embora preexistentes,
não integraram a peça de defesa, tampouco foram objeto de juntada espontânea anterior, sendo exibidos pela
primeira vez apenas no ato da audiência, em contexto de produção de prova estritamente testemunhal.

Sucede que, embora efetivamente tais documentos não se enquadrem no conceito de novos de que trata o
art. 435 do Código de Processo Civil, o inciso VI do art. 22 e o § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº
64/1.990, autorizam a determinação de diligências, inclusive de ofício, pelo julgador, após a inquirição de
testemunhas:

Art. 5º Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada
for relevante, serão designados os 4 (quatro) dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e
do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado, com notificação
judicial.
(...)
§ 2º Nos 5 (cinco) dias subsequentes, o juiz, ou o relator, procederá a todas as
diligências que determinar, de ofício ou a requerimento das partes.

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à
Justiça Eleitoral, diretamente ao corregedor-geral ou regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social,
em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
(...)
VI – nos 3 (três) dias subsequentes, o corregedor procederá a todas as
diligências que determinar, ex officio ou a requerimento das partes;

Na mesma linha, assim prevê a Res. TSE nº 23.608/2.019:

Art. 47-F. A autoridade judiciária competente poderá determinar, de ofício,
diligências complementares às requeridas pelas partes e pelo Ministério Público
Eleitoral, a fim de elucidar circunstâncias ou fatos relevantes para o julgamento
(Lei Complementar nº 64/1990, arts. 22, inciso VI, e 23; Supremo Tribunal Federal,
ADI nº 1.082/DF, DJ 4/11/1994; Tribunal Superior Eleitoral, AIJE nº 0600814-85,
DJe 1º/8/2023). (Incluído pela Resolução nº 23.733/2024)
§1º Concluídas as diligências mencionadas no caput deste artigo, as partes e o
Ministério Público serão ouvidos no prazo comum de 2 (dois) dias. (Incluído pela
Resolução nº 23.733/2024)

Pois bem, compulsando-se as atas das audiências realizadas em 13/10/2025 e 03/11/2025, verifica-se que
efetivamente o magistrado deferiu a juntada pelos investigados/impugnados dos documentos apresentados
por aludidas testemunhas, constando, respectivamente, nas atas “dando-se em seguida, vistas as partes de

Num. 44938816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
02 dias quanto a seu teor” e “Após, falem as demais partes em 02 (dois) dias sobre os documentos
juntados”. Além desse prazo relativo a cada uma das juntadas, as partes também puderam se manifestar
sobre tais documentos em alegações finais.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, já que sobre tais documentos as partes tiveram oportunidade
de se manifestar.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2012.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
MANIFESTAÇÃO SOBRE PROVAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. MÉRITO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. COOPTAÇÃO DE LIDERANÇA
POLÍTICA
LOCAL.
ABUSO
DO
PODER
ECONÔMICO.
REENQUADRAMENTO
JURÍDICO
DOS
FATOS.
POSSIBILIDADE.
DEBILIDADE
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
QUANTO
À
RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. MERO BENEFICIÁRIO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
SEGUNDO
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO PARA AFASTAR A MULTA IMPOSTA AO RECORRENTE.
PREJUÍZO DA AÇÃO CAUTELAR Nº 477-92/PI.
1. A cooptação de apoio político, a despeito de não configurar captação ilícita de sufrágio, ostenta
gravidade suficiente para ser qualificada juridicamente como abuso de poder econômico, sempre que, à luz
das singularidades do caso concreto, se verificar que o acordo avençado lastreou-se em contrapartida
financeira a vilipendiar os cânones fundamentais da igualdade de chances e da legitimidade e normalidade
do prélio eleitoral.
2. O reenquadramento jurídico dos fatos, por tratar-se de quaestio iuris, é cognoscível na estreita via do
recurso especial eleitoral.
3. No meritum causae,
a) O candidato a vice-prefeito eleito firmou contrato com liderança política local para que esta desistisse da
candidatura e apoiasse politicamente o Recorrente, em troca de nomeação no cargo de Secretário Municipal
por todo o período do mandato vindouro, além de estabelecer multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em
caso de inobservância do contrato;
b) Como consectário, a assinatura do referido acordo qualifica-se juridicamente como prática de abuso de
poder econômico, nos termos da atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (Precedente: REspe nº
19847/RS, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 4.3.2015).
4. A causa de inelegibilidade decorrente da prática de abuso do poder econômico, nos moldes do art. 22,
XIV, da LC nº 64/90, requer, para a sua incidência, que o beneficiário pela conduta abusiva tenha tido
participação direta ou indireta nos fatos.
5. No caso sub examine,
a) A conduta narrada no acórdão regional (e. g. acordo para cooptação de
lideranças) foi realizada exclusivamente pelo candidato a Vice-Prefeito, inexistindo
qualquer conduta atribuída ao Prefeito, estando o seu conhecimento acerca do fato
embasado em ilações e conjecturas.

Num. 44938816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
b) Consequentemente, a ausência de participação do Recorrente na prática do ilícito
eleitoral obsta o reconhecimento da sua inelegibilidade.
6. A interposição simultânea de recurso especial e embargos de declaração contra acórdão regional impede
o conhecimento de novo recurso especial interposto pela mesma parte, ante a ocorrência da preclusão
consumativa.
7. O cerceamento de defesa resta afastado sempre que oportunizado à parte
manifestar-se acerca das provas carreadas aos autos.
8. In casu, inexistiu cerceamento de defesa, na medida em que, após a juntada
de documento de ofício pelo magistrado, foi facultado à parte manifestar-se
acerca dos fatos em alegações finais.
9. Recurso especial parcialmente provido para afastar a multa imposta a José Francisco de Sousa, ficando
prejudicada a Ação Cautelar nº 477-92/PI, vinculada a este processo.
(TSE - Ação Cautelar nº47792, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/02/2018).

Sendo esse o contexto, não há nulidade a ser reconhecida.

Mérito

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a fraude à cota de gênero.

O § 10, do art. 14, da Constituição Federal, prevê que “O mandato eletivo poderá ser impugnado ante à
Justiça Eleitoral instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude”
(destaquei).

Assim, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou no sentido de que a fraude é uma das
modalidades em que se manifesta o abuso de poder.

Vejamos:

Como já abordado no exame da preliminar, o abuso de poder, previsto em sede constitucional (art. 14, §§ 9º
e 10, CF), pode ser aferido nas ações eleitorais específicas, a saber, em AIME e AIJE. Em diversos julgados,
o TSE manifestou o consolidado entendimento de que “o abuso de poder é gênero e a fraude consiste em
uma de suas manifestações”.
(...)
Por sua vez, no que tange à fraude, cogitada no mencionado dispositivo
constitucional eleitoral, é compreendida como qualquer manobra que objetive
enganar a Justiça Eleitoral ou o próprio eleitorado e proporcionar resultados diversos
daqueles que seriam possíveis, fosse regular e imaculado o ambiente da disputa. (...)
(TSE - RESPE nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020)

Num. 44938816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
A respeito da cota de gênero, ou seja, da obrigatoriedade de candidaturas mínimas para cada gênero, o art.
10, § 3º, da Lei das Eleições, tem a seguinte redação:

Art. 10
[...]
§ 3º – Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

O termo “preencherá” foi incluído pela Lei 12.034/2009, em substituição ao termo “reservará”,
demonstrando a intenção de tornar cogente o preenchimento, inclusive sob pena de indeferimento do
Demonstrativo de Atos Partidários - DRAP da agremiação.

Para as eleições de 2024, a Res. TSE nº 23.609/2019 assim disciplinou a questão:

Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos
para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e
as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre
desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou
superior (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e
o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº
9.504/1997, art. 10, § 3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será igualada a 1 (um) no
cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes
para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá
apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina
para cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura
por gênero. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o
número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela
federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser
observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição. (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
(...)

Num. 44938816 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos limites
máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o
indeferimento do pedido de registro do partido político ou da federação
(DRAP), se esta(este), devidamente intimada(o), não atender às diligências referidas
no art. 36 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
(...)

A ratio legis do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a participação feminina no processo
político-eleitoral.

Mais do que uma participação simbólica, o que se almeja é a igualdade material, com efetiva participação
feminina, tendo servido a norma em questão como norte aos entendimentos jurisprudenciais acerca
necessidade de repasse mínimo de 30% de todos os recursos públicos repassados aos partidos políticos (STF
- ADI 5617, Relator Min. Edson Fachin, julgado em 15/03/2018), bem como tempo de rádio e TV no
horário eleitoral gratuito, às candidaturas femininas (TSE - Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa
Weber, DJE de 15/08/2018), posteriormente sedimentados nas Resoluções Eleitorais.

Nesse cenário, registros de candidaturas femininas meramente fictícias, que visam tão somente o
atendimento da cota mínima – e assim viabilizar as candidaturas masculinas -, evidenciam burla ao bem
jurídico tutelado pela norma.

Nessa linha, “A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre homens e
mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a partir dos ditames
constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana
(...)” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 19392, Acórdão, Relator Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE -
Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 193, Data 04/10/2019, Página 105/107).

Quanto aos elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero, bem como sobre as consequências no
caso de sua constatação, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, consolidando a evolução do
entendimento da Corte Superior, assim esclarece:

Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual
mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da
legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de
prova de participação, ciência ou anuência deles;

Num. 44938816 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art.
222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).

Ainda, nestes termos, a Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e simulações e
artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido
político, federação, coligação, candidata ou candidato e que possam comprometer a
normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência de
legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação de
contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de
campanha em benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de
burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, conclusão não
afastada pela afirmação não comprovada de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da
federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas,
revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a inércia
em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição de candidata
indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo
(consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as
candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de
candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a anulação
dos votos nominais e de legenda, com as consequências previstas no caput do
art. 224 do Código Eleitoral.

No caso, o UNIÃO BRASIL - DE ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR indicou 16 (dezesseis) nomes à
candidatura de cargo para vereadores de Almirante Tamandaré com 06 (seis) candidaturas femininas, o
que formalmente correspondeu a um percentual de 37,5% relativo à cota de gênero.

Nas iniciais, as candidaturas femininas da chapa em questão apontadas como fictícias são as de:

- Carmem Aparecida André (nos autos 0600869-90.2024.6.16.0171, 0600876-82.2024.6.16.0171 e
0600877-67.2024.6.16.0171);
- Sueli De Jesus Cordeiro Amarante (nos autos 0600869-90.2024.6.16.017 e 0600877-
67.2024.6.16.0171);
- Josiane Schultz Schmitz (nos autos 0600869-90.2024.6.16.0171 e 0600877-67.2024.6.16.0171);

Num. 44938816 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
- Carla Renata Gauna Candido (nos autos 0600877-67.2024.6.16.0171).

Em virtude da conexão, os autos foram reunidos para processamento conjunto e, após a instrução
processual, foi proferida sentença de improcedência, entendendo-se que as provas produzidas não
evidenciaram fraude, uma vez que a baixa votação das candidatas poderia ser explicada pelo elevado
número de concorrentes, concluindo inexistirem indícios de má-fé ou desvirtuamento da cota de gênero.

Para além da votação inexpressiva, padronização de atos de campanha e ausência de efetivos atos de
propaganda eleitoral, os recorrentes, com base na prova oral, destacam a ausência de interesse inicial das
candidatas e a falta de apoio da agremiação na orientação, no acesso a recursos e na promoção das
candidaturas femininas.

Por sua vez, os recorridos sustentam o interesse legítimo das candidatas do partido, sem qualquer imposição,
ainda que tenham tido dificuldades de ordem pessoal no período de campanha.

Passa-se à análise de cada uma das circunstâncias apontadas como indício da ocorrência de fraude.

Da votação zerada ou inexpressiva:

Os recorrentes destacam que as candidatas Carla Renata Gauna Candido, Josiane Schultz Schmitz, Sueli
de Jesus Cordeiro Amarante e Carmem Aparecida Andre obtiveram votações ínfimas — 9, 9, 4 e 3
votos, respectivamente.

Ainda que, por si só, a baixa votação, via de regra, seja insuficiente para caracterizar a fraude, tais
desempenhos devem ser contextualizados.

Conforme já destacado em outros feitos, nas eleições de 2024, o município de Almirante Tamandaré
possuía 78.117 eleitores aptos ao pleito, tendo havido um comparecimento de 57.739 eleitores. Além disso,
foram registrados 263 (duzentos e sessenta e três) candidatos ao cargo de vereador no município.

Quanto a esse cenário, assim foi consignado na sentença:

Especificamente com relação à votação inexpressiva das candidaturas
alegadamente fictícias, tal como já reconhecido em outras demandas semelhantes
em trâmite perante este juízo, cabe começar dizendo que houve um elevado número
de candidaturas nesta Zona Eleitoral, o que constitui uma das possíveis causas a
justificar a baixa votação das candidatas.
Não se pode perder de vista que muitas candidaturas masculinas também
obtiveram número de votos igualmente reduzido (id. 128576878 – fls. 13-14)
corroborando a conclusão anterior, de modo que, ao menos isoladamente, o
resultado não é capaz de caracterizar a ocorrência de fraude.

Denota-se, entretanto, que o elevado número de candidaturas não foi obstáculo para que a grei em questão
conseguisse eleger 03 candidatos, todos masculinos, demonstrando que o grupo político conseguiu
excelente desempenho mesmo diante do número geral de candidatos, de sorte que os desempenhos das
candidaturas femininas não podem ser desconectadas do desempenho geral da chapa.

Sob essa ótica, ainda que os recorridos aleguem que outras candidaturas masculinas também tiveram
desempenhos iguais ou inferiores às candidatas em questão, deve ser destacado que esses outros candidatos

Num. 44938816 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
apontados pelos recorrido concorreram por agremiações diversas, que não elegeram quaisquer candidatos
por sequer terem atingido a cláusula de desempenho ou que tiveram respectivo DRAP anulado, conforme se
constata da imagem abaixo:

Num. 44938816 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35

Num. 44938816 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35

Portanto, a comparação não pode se dar com candidatos políticos de agremiações com realidades distintas.

Analisando-se exclusivamente a chapa em apreço, observa-se que os respectivos candidatos lograram as
seguintes votações:

Nota-se que as quatro candidaturas femininas questionadas nas presentes ações tiveram justamente os piores
desempenhos do partido, sendo que, juntas, alcançaram apenas 25 votos, enquanto que a próxima
candidatura com menos votação (masculina), obteve sozinha 68 votos.

Bem observa a Procuradoria Regional Eleitoral que “Há grande discrepância entre o desempenho das
candidatas em questão e os demais integrantes do União Brasil na localidade: o partido logrou eleger 2
vereadores por quociente partidário e 1 por média, demonstrando vasta aceitação do eleitorado deste
grupo político. Dentre os candidatos masculinos da chapa, a menor votação registrada foi de 68 votos,
valor que é superior ao dobro da votação somada das quatro candidatas apontadas nas presentes ações”.

Num. 44938816 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35

Desse modo, sendo evidente que o desempenho das candidatas Carla, Josiane, Sueli e Carmen foi
consideravelmente inferior aos demais candidatos e candidatas da chapa, revelando-se como importante
elemento indicativo de fraude a ser sopesado.

Da prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante

É incontroverso que Carla, Josiane, Sueli e Carmen declararam apenas o recebimento de doações
estimáveis em dinheiro no valor de R$ 532,95, provenientes de doações estimáveis enviadas pelo candidato
Camilo Daniel Lovato, candidato majoritário apoiado pelo União Brasil.

Os recorridos apontam que as candidaturas masculinas da agremiação teriam seguido o mesmo padrão, de
sorte que tal circunstância demonstraria a inexistência de discriminação da agremiação em relação às
candidaturas femininas.

Acolhendo a argumentação dos ora recorridos, assim foi a conclusão da sentença:

(...) não se ignora a importância de que as questões relativas à dificuldade para
obtenção do (devido) financiamento eleitoral e apoio técnico necessário sejam
discutidas no ambiente político, a fim de nortear a escolha dos membros do partido
na eleição de uma direção que mais reflita sua ética e ideologia, porém, ainda que
se parta da premissa de que a direção do Partido tenha pretendido perpetuar as
dinastias políticas localmente estabelecidas (ROSELI, id. 129679885, 11min00s), a
prática não pode ser tomada como fonte da fraude descrita na inicial,
especialmente porque o tratamento dispensado não foi exclusivo às candidatas do
sexo feminino.
(...)
Os relatos de GERSON (id. 129680822, 48min30s), PEDRO (id. 129681178,
11min00s, 20min00s), ROGERIO (id. 129700592, 8min15s), JOSÉ LUIZ (id.
129700608, 7min00s) corroboram o tratamento igualitário dispendido aos
candidatos à vereança naquilo que diz respeito aos auxílios prestados pelo Partido.
Prestando maiores esclarecimentos, a testemunha SANDRO (id. 129681203)
afirmou que “a majoritária não distribuiu recurso em espécie para nenhum
candidato, só material” (43min30s), definindo o que comporia o enxoval de
materiais a partir do número necessário de votos para que o candidato seja eleito e
uma taxa de conversão de 10%, citando, por exemplo, 10 mil santinhos para tentar
obter 1000 votos.
(...)
Veja-se que a testemunha SANDRO, quando inquirido a esse respeito, foi enfático
ao responder que não houve qualquer troca de favores envolvendo a escolha ou a
permanência das candidatas no pleito (id. 129681203, 30min00s), o que até poderia
sinalizar a ocorrência de fraude por meio de vantagens indiretas, mas não é este o
caso dos autos.

Contudo, averiguando-se as receitas de todos os candidatos da agremiação, observa-se a seguinte
composição:

Num. 44938816 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35

Amarildo Batista de França: R$ 4.652,03 (R$ 3.660,00 financeiro + R$ 992,03 estimável)
Jair Rezende Taveira: R$ 6.202,65 (R$ 5.520,00 financeiro + R$ 682,65 estimável)
Vergilio Manfron Bisneto: R$ 11.462,65 (R$ 10.780,00 financeiro + R$ 682,65 estimável)
Jeferson Guilherme Busato: R$ 4.882,65 (R$ 4.200 financeiro + 682,65 estimável)
Gerson Luiz Bini Junior: R$34.022,65 (R$ 24.450,00 financeiro + R$ 9.572,65 estimável)
Manoel Franco Pereira: R$ 1992,03 (R$1.000,00 financeiro + R$ 992,03 estimável)
Fabiano Pavoni: R$ 1.606,05 (R$ 1.073,10 financeiro + R$ 532,95 estimável)
Gilmar Lopes Alves: R$ 3.322,95 (R$ 2.790,00 financeiro + R$ 532,95 estimável)
Cleverson Pedroso de Oliveira: R$ 532,95 estimável
Roseli de Fátima Veloso Holoth: R$ 532,95 estimável
Faustino Ferreira Mendes: R$ 532,95 estimável
Josiane Shultz Schimitz: R$ 532,95 estimável
Carla Renata Gauna Candido: R$ 532,95 estimável
Sueli de Jesus Cordeiro Amarante: R$ 532,95 estimável
Carmem Aparecida André: R$ 532,95 estimável

Analisando-se os dados acima, verifica-se que todas as candidaturas femininas declararam apenas R$
532,95 em recursos estimáveis. Logo, é inquestionável que houve padronização das contas das
candidatas femininas da chapa.

Por outro lado, tal padronização não se repetiu em relação a todas as candidaturas masculinas, já que apenas
02 (duas) candidaturas masculinas também declararam o recebimento de somente R$ 532,95 em
recursos estimáveis. As demais 09 (nove) candidaturas masculinas tiveram outros tipos de receitas,
tais como valores maiores de recursos estimáveis oriundos do candidato majoritário e utilização de recursos
próprios e de outros doadores.

Tal contexto foi bem analisado pela Procuradoria Regional Eleitoral:
Em síntese, enquanto as candidaturas masculinas gozaram de maior acesso a
recursos financeiros — sejam eles partidários ou particulares — e movimentação
financeira compatível com o planejamento individual de cada candidato, todas as 5
candidatas mulheres do União Brasil receberam apenas o valor estimável e
padronizado de R$ 532,95.
Assim, in casu, a padronização e inexpressividade da movimentação financeira
registrada nas prestações de contas das candidatas é um indicativo de fraude à cota
de gênero, eis que sugere a ausência de uma campanha eleitoral genuína,
comandada pelas próprias candidatas.

Num. 44938816 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35

Além disso, 02 (dois) candidatos, Vergilio Manfron Bisneto e Gerson Luiz Bini Junior, à época
integrantes da direção do órgão partidário municipal, respectivamente tesoureiro e secretário geral,
receberam vultosas quantias diretamente do órgão nacional da agremiação.

Quanto a essa situação, o recorrente EVERSON GERALDO LEODATO destaca a Resolução CEN nº 002,
de 15 de julho de 2024, do União Brasil, que disciplina os critérios para a distribuição dos recursos do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)
para
as
Eleições
de
2024
(https://uniaobrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Resolucao-Criterios-FEFC-Uniao-Brasil-Eleicoes-
2024-Versao-Final-Assinado.pdf), exige requerimento formal e anuência do órgão regional, inclusive
prevendo tratamento específico para candidaturas femininas proporcionais, com participação do “União
Brasil Mulher” na análise dos pedidos:

Art. 3º. Para que o candidato ou a candidata tenha acesso aos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), deverá fazer
requerimento ao órgão partidário nacional por meio do formulário estabelecido
no Anexo II e juntar anuência do órgão partidário regional, o qual deverá ser
preenchido e enviado através da plataforma digital no endereço eletrônico
https://web.essentjus.com.br/sod/uniao-brasil.
Art. 4º. No caso das candidaturas femininas proporcionais, o formulário
estabelecido no Anexo I, devidamente assinado pela candidata ao cargo de
Vereadora, será encaminhado pelo órgão partidário regional, por seu
Presidente, para análise, para o “União Brasil Mulher”, que opinará sobre a
liberação dos recursos solicitados, podendo solicitar informações para a
candidata e para o diretório local.

A partir de tais regras internas da grei, observa-se que lograram obter repasses partidários tão somente
02 (dois) dos candidatos homens, justamente os que compunham o próprio órgão de direção
municipal, não havendo qualquer prova nos autos de que tal mecanismo para obtenção de recursos do
FEFC tenha sido orientado ou facilitado às demais candidaturas, em especial as femininas, tampouco de que
o órgão regional tenha encaminhado ao órgão nacional formulários com a solicitação de recursos do FEFC
para as candidaturas femininas ou que o “União Brasil Mulher” tenha tenha opinado sobre o repasse de
recursos para as candidatas do Município de Almirante Tamandaré.

Ao revés, a prova oral demonstra que muito embora algumas das candidatas tenham recebido uma promessa
inicial de acesso a recursos financeiros por parte do partido, inclusive em valores altos, na prática esse
suporte não ocorreu, culminando por gerar insatisfações e questionamentos das candidatas mulheres em
grupo de Whatsapp dos candidatos da agremiação.

A candidata Josiane Schultz Schmitz relatou que o então presidente da agremiação, Dário, ao lhe convidar
para integrar a chapa, teria explicado que duas filiadas mulheres estavam com problemas e que precisavam
de mulheres para manter a chapa, sendo que DARIO prometeu suporte financeiro e futura designação em
cargos comissionados caso o grupo político lograsse sucesso na eleição majoritária, mas que durante a
campanha não recebeu o prometido suporte financeiro, chegando a questionar tal situação em grupo de
Whatsapp dos candidatos gerido pelo partido, sendo que seus pedidos e questionamentos não eram
atendidos. Relatou que o suporte partidário se limitava a orientações genéricas em aludido grupo, tendo
sentido falta de orientações jurídicas e contábeis feitas de forma presencial, já que não houve reuniões
presenciais coletivas para os candidatos. Acrescentou que, diante da ausência de suporte, manifestou em
citado grupo de Whatsapp, em duas oportunidades, a intenção de renunciar, tendo sido dissuadida para que
não comprometesse a viabilidade das candidaturas masculinas da chapa.

Num. 44938816 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35

No mesmo sentido, a candidata Carla Renata Gauna Candido relatou que as promessas de auxílio de
custo e orientação não se concretizaram e que a estrutura efetivamente ofertada pela agremiação cingiu-se à
entrega de material gráfico e que chegou a questionar várias vezes no grupo de Whatsapp sobre quando
receberiam os recursos e sobre o que deveria ser feito para ter mais pessoas trabalhando na campanha, mas
que a resposta nunca vinha. Afirmou que, diante da precariedade de recursos, manifestou a intenção de
renúncia à candidatura, inclusive a candidata Josiane também teria manifestado o mesmo interesse em
desistir, tendo sido convencida por dirigentes partidários a manter a candidatura, sob a alegação de que a
desistência feminina comprometeria a manutenção das candidaturas masculinas, já que teriam lhe
respondido que para cada mulher que saísse da chapa, teriam que retirar três homens. Acrescentou, ainda, a
falta de suporte partidário até mesmo em relação à prestação de contas.

Na mesma linha, a candidata Sueli De Jesus Cordeiro Amarante narrou que, ao ser convidada a integrar a
chapa, teria recebido a promessa de receber recursos partidários no montante de R$ 50.000,00, além da
possibilidade de futura alocação em cargo na Assembleia Legislativa, acrescentando não ter recebido
recursos financeiros. Acrescentou desconhecer o grupo de Whatsapp dos candidatos do qual não fazia parte.

Também se mostrou relevante o depoimento da candidata Roseli de Fatima Veloso Holoth, única
candidatura feminina não questionada nos presentes autos e por tal razão, ouvida na condição de
testemunha. Roseli relatou que acompanhava as discussões no grupo de Whatsapp e que após o
recebimento dos primeiros santinhos começaram as reclamações. Afirmou categoricamente que as mulheres
não receberam apoio do partido, tendo sido apoiadas tão somente por seus familiares.

Sobre a falta de suporte financeiro às candidaturas femininas e insatisfações das candidatas assim constou na
sentença:
Ainda que não se negue a relevância da irresignação das candidatas com relação à
falta de suporte técnico e financeiro oferecido pelo Partido a despeito das
promessas realizadas, fato este corroborado por outras testemunhas ouvidas em
juízo (ROSELI, id. 129679885, 8min40s), verifica-se que seu descontentamento
reside apenas na quebra de expectativa em relação àquilo que esperavam com a
intenção de tornar suas campanhas competitivas, fato este que, sim, deve ser
discutido e reavaliado no âmbito político, porém, não pode ser tomado fonte da
fraude eleitoral apontada.

Ocorre que, não obstante o sentenciante tenha concluído que a ausência de suporte financeiro das candidatas
não possa ser tomado fonte da fraude eleitoral, em verdade, tal realidade é reveladora da ausência de
qualquer interesse do órgão partidário local em viabilizar minimamente as candidaturas femininas,
fosse por meio de reuniões presenciais orientativas, fosse divulgando a possibilidade de preenchimento de
formulário de requerimento para recebimento de recursos do FEFC, mormente diante das diversas
manifestações acerca do interesse de acesso a tais recursos.

Portanto, resta claro que as candidatas mulheres foram preteridas inclusive quanto ao acesso à informação
quanto aos mecanismos para arrecadação de recursos para a campanha, mesmo manifestando o interesse em
receber recursos partidários e insatisfação com os critérios partidários quanto à distribuição de recursos,
denotando mais um relevante indício quanto ao registro de candidaturas femininas apenas para o
cumprimento formal da cota de gênero.

Da ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros:

A esse respeito, foi destacada na sentença a seguinte conclusão:

Num. 44938816 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
Os depoentes GERSON (id. 129680822, 7min00s, 41min30s, 46min00s), PEDRO
(id. 129681178, 17min40s), ANAÍSE (id. 129700563, 2min50s, 4min50s), RAFAEL
CAVASSIN (id. 129700575, 9min10s), JOSÉ LUIZ (id. 129700608, 3min30s,
15min10s), ADRIANO VICENTE (id. 129700740, 2min20s) e RAFAEL FREITAS
(id. 129700747, 2min40s) reforçaram a participação das candidatas em reuniões,
em atividades promovidas pelo Partido e em atos próprios de campanha,
evidenciando que, de fato, havia interesse genuíno delas em levar adiante a sua
candidatura, de onde exsurge sua legitimidade.
Como se extrai dos depoimentos colhidos em juízo, houve uma certa
recalcitrância por parte das candidatas apontadas como “laranjas” em levar
adiante sua campanha eleitoral, visto que houve uma aparente quebra de
expectativa em relação ao apoio que era esperado do Partido, principalmente
financeiro, mas não há dúvidas de que as candidaturas impugnadas nos autos
eram legítimas no seu nascedouro.
(...)
Por essas e outras que é possível constatar que o reduzido número de votos
também foi resultado das dificuldades inerentes à vida cotidiana e à disputa
eleitoral, da falta de empenho ou até mesmo de uma desistência silenciosa por
parte das candidatas no decorrer do pleito, como é notável no caso da candidata
JOSIANE (id. 129678237, 31min00).
Ao relatar que “depois da convenção é cada um por si, né?” a testemunha GERSON
(id. 129680822, 27min00s) retrata com precisão a realidade vivenciada no período
eleitoral.
Logo, o contexto retratado nos autos, aliado ao baixo grau de representatividade das
candidaturas contestadas, é coerente e plausível e tem a propensão de justificar ou,
pelo menos, explicar o resultado que obtiveram sem que isso possa traduzir a prática
de fraude eleitoral. Não é por outra razão que o número de votos e os poucos atos
de campanhas realizados por parcela das candidatas não podem ser tomados
como indícios da fraude noticiada nas demandas em julgamento, mas apenas e
tão somente como reflexos das dificuldades enfrentadas após o ingresso na
disputa eleitoral.

Todavia, não se sustenta a tese de desistência tácita das candidaturas e possuem razão os recorrentes quanto
à ausência de demonstração de efetivos atos de campanha por parte das candidatas, as quais foram
convidadas e convencidas a integrar a chapa e depois deixadas à própria sorte pela agremiação.

Em verdade, o conjunto probatório aponta para claro desinteresse das candidatas no próprio lançamento,
bem como na condução e efetiva divulgação de suas campanhas. Mais do que isso, a prova é reveladora das
dificuldades enfrentadas pelo partido para o registro de quantidade mínima de mulheres que permitisse o
lançamento das candidaturas masculinas que eram de seu interesse.

Não passa despercebida a tentativa açodada do lançamento de mulheres sem os requisitos formais
necessários ou então sem condições mínimas de disputa, conforme bem destaca a d. Procuradoria Regional
Eleitoral:

A atitude negligente do partido é perceptível desde a primeira convenção
partidária realizada, na qual se escolheu candidatura sem a devida autorização

Num. 44938816 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
da suposta candidata (vide depoimento da Sra. Ana Paula de Lara Camargo), o
que ensejou a necessidade de substituição de Ana Paula — e da Sra. Rafaela
Govatski, que teria renunciado após a escolha em convenção — pelas Sras.
Carmem Kelly e Sueli Amarante, que, sabidamente, careciam de condições
mínimas de disputa, evidenciando que o partido não buscou representantes,
mas sim “laranjas” para compor o quociente legal.
A omissão partidária é agravada pela asfixia financeira imposta às candidatas,
já que, apesar das promessas de financiamento de campanha e fornecimento de
condições adequadas para que pudessem realizar propaganda eleitoral com
efetividade, nenhuma mulher da chapa proporcional foi beneficiada por repasses do
FEFC ou Fundo Partidário.

A respeito da escolha de seu nome em convenção partidária, em seu depoimento em juízo, Ana Paula de
Lara Camargo declarou que seu marido foi candidato pelo MDB e que ajudou o marido na campanha e que
foram pedidos documentos para a sua filiação ao União Brasil, sendo que Ana Paula não assinou papel
nenhum, nunca soube que teria sido escolhida candidata e nunca assinou uma desistência.

Em relação às candidaturas femininas efetivamente registradas pela agremiação, também se extrai
que não partiu de nenhuma delas a iniciativa de procurar a agremiação com a intenção espontânea de
lançar candidatura, tendo sido convidadas e convencidas a se lançar candidatas com a promessa de que
haveria apoio financeiro, que não se concretizou, e que na prática as candidatas que se interessaram a
realizar alguma propaganda a partir da aceitação do convite, viram-se limitadas a realizar campanha apenas
com os materiais impressos recebidos do partido, sem maior estrutura e orientações. Vejamos.

Das 04 candidaturas questionadas nos presentes recursos, apenas Carla Renata Gauna Candido, que
logrou receber 09 votos, contestada na AIME nº 0600877-67.2024.6.16.0171, demonstrou a realização de
atos mínimos de campanha, consistentes em capturas de tela de publicações de propaganda eleitoral
realizadas pela candidata em benefício próprio através do Facebook, postagens estas que ainda se
encontram disponíveis para consulta pública nesta rede social, indicados nas peças de defesa, ainda que com
maior dedicação à promoção da candidatura majoritária.

Relatou que, por volta do mês de maio de 2024, foi convidada a se filiar, recebendo promessas de que
haveria apoio financeiro, de modo que aceitou o convite com a real intenção de promover sua campanha,
relatando ter recebido apenas os materiais gráficos do partido, tendo afirmado que não realizou visitas a
eleitores e que nunca chegou a participar de eventos de divulgação das candidaturas, apenas de eventos
internos entre os candidatos, conseguindo votos apenas das pessoas mais chegadas.

Conforme já destacado nesse voto, relatou ter questionado diversas vezes no grupo de Whatsapp acerca de
quando receberia recursos financeiros, mas que a resposta nunca vinha, sentindo-se órfã do partido e que ela
e a candidata Josiane manifestaram intenção de desistir e foram convencidas pelo partido a
permanecer com as candidaturas.

Em relação à candidata Josiane Schultz Schmitz, em seu depoimento declarou que não tinha a menor
intenção de concorrer, inclusive porque sequer reside em Almirante Tamandaré, mas em Curitiba e
que, entre os meses de julho e agosto de 2024 recebeu um convite, via Facebook, por meio da secretária
partidária Natália. Posteriormente em conversa com o então presidente, Dario, recebeu a informação de
que duas filiadas estavam com problemas e que precisavam de mulheres para manter a chapa, e que
na ocasião houve promessas de recebimento de recursos financeiros para a campanha e para integração da
equipe caso o grupo político vencesse o pleito majoritário, mas que as promessas não se concretizaram.

Num. 44938816 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
Relatou que não realizou atos efetivos de campanha e que somente conseguiu entregar material impresso,
conforme sua limitada possibilidade, afirmando ter participado de uma única caminhada, somente porque
era próxima à sua residência, mantendo sua atividade de diarista para a sua subsistência.

Como já mencionado neste voto, a candidata alegou que questionava a falta de apoio no grupo do Whatsapp
e que diante da falta de apoio chegou a manifestar em duas oportunidades a intenção de renunciar e
que neste grupo a convenceram a manter a candidatura para não prejudicar a chapa.

Os recorridos apontam que o depoimento da candidata Josiane estaria viciado porque “decepcionada com
seu resultado nas urnas, passou a alegar fatos contraditórios e inexistentes, os quais devem ser
cuidadosamente analisados, já que flagrantemente direcionados ao benefício de outra candidata, com a
qual possui relação de amizade”.

Ocorre que, embora a candidata efetivamente tenha afirmado ter ciência de que a procedência dessas
demandas pode vir a beneficiar sua amiga pessoal, candidata por chapa adversária, o depoimento de Josiane
esta em harmonia com o que fora relatado com as demais candidatas, não havendo razão para desconsiderá-
lo.

A candidata Sueli De Jesus Cordeiro Amarante, que obteve apenas 04 votos, relatou que estava com 71
anos, quando foi convidada por 3 ou 4 vezes, recusando todas as vezes e explicando que não tinha
condições de saúde física, psicológica e financeira para se candidatar e de trabalhar para divulgar a
candidatura, porque usa prótese no quadril, havia recém fraturado o joelho e recém perdido a filha com
câncer, tinha crises de ansiedade e porque em decorrência de todos esses problemas, “estava endividada até
o último”. Também relatou ter recebido promessa de dinheiro para a campanha, além de um cargo na
Assembleia.

Afirmou que, diante da insistência, perguntou se seu nome ajudaria e que diante da resposta
afirmativa aceitou, mas que, apesar de ter recebido materiais impressos, não fez nenhum ato de
campanha, limitando-se a visitas a familiares e conhecidos, sequer lembrando do seu número de
campanha e quem fez alguma coisa para divulgar foi seu filho, que estava afastado do serviço. Disse que
não participou da convenção partidária e nem do grupo de Whatsapp, cuja existência desconhecia.

A candidata Carmem Aparecida André, que angariou apenas 03 votos, relatou que, apesar de filiada
desde 2019, não participou da convenção partidária, tendo recebido convite após a convenção, em virtude
da desistência de duas candidatas. Muito embora tenha alegado que saía realizar campanha visitando
eleitores após o seu trabalho e aos finais de semana, sequer se recordou em audiência de seu número de
campanha, não soube nominar qualquer eleitor quem tenha ido visitar, citando de forma imprecisa bairros
em que teria ido, alegando que ia de carro com seu filho e não tinha o hábito de fazer foto dessas visitas.

Além disso, relatou que não teve o apoio de seu marido, que já havia se comprometido em ajudar outro
candidato. Embora tenha afirmado que possuía perfis no Instagram e Facebook e que chegou a fazer
postagens divulgando sua campanha, não há prova nos autos de que tenha feito tais postagens. Questionada
a respeito, relatou que apagou as postagens com medo de que não pudessem ser feitas, não sabendo
responder se os perfis haviam sido informados no registro de candidatura.

Ainda, como bem frisado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “A análise conjugada do acervo probatório
produzido em relação à Sra. Carmem Aparecida revela que os atos de publicidade eleitoral praticados não
denotam engajamento verdadeiro em sua campanha ou com seu projeto político, mas mera simulação de
propaganda eleitoral a partir de atos isolados, intercalados com manifestações de apoio a outros
candidatos”.

Com efeito, na inicial dos autos da AIME nº 0600877-67.2024.6.16.0171, o impugnante apresentou captura
de tela, devidamente autenticada pela ferramenta OriginalMy (ID 44859493), demonstrando a repostagem

Num. 44938816 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
de conteúdo eleitoral do candidato Sidnei Trevizan, na data de 28 de setembro de 2024:

Conquanto, em audiência, tanto Carmen quanto seu cônjuge, Walter Alves, tenham apresentado versão de
que Carmem apenas repostou o vídeo porque teria atuado no evento como fotógrafa, em substituição ao
marido que estava participando do evento e não poderia fotografá-lo profissionalmente, tal estória não se
sustenta, pois, consoante demonstraram os recorrentes e frisado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “as
imagens do evento registram a presença de Carmem como participante da plateia, não como fotógrafa”:

A jurisprudência considera o apoio a outro candidato como elemento caracterizador de fraude à cota de
gênero:

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXAME DA
CONTROVÉRSIA À LUZ DE UM CONJUNTO DE FATOS QUE, DE FORMA HARMÔNICA E
UNÍSSONA, DENOTA O CARÁTER FICTÍCIO DA CANDIDATURA. TESE DE DESISTÊNCIA

Num. 44938816 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
TÁCITA AFASTADA COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISITAÇÃO
DAS
PREMISSAS
FÁTICO-PROBATÓRIAS
DO
ACÓRDÃO
REGIONAL.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DESCORTINAM SEQUER DÚVIDA MINIMAMENTE RAZOÁVEL
SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO ELEITORAL. ADERÊNCIA DO ACÓRDÃO REGIONAL
À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA CALCADA NA
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS-TSE Nºs 24, 30 E 73. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA
RECURSAL INTRANSPONÍVEL. SÚMULA-TSE Nº 26. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. É ônus do agravante insurgir-se, especificamente, contra a integralidade dos fundamentos da decisão
combatida. A ausência de vertical impugnação atrai a incidência do óbice processual descrito no Enunciado
nº 26 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
2. Na instância especial, o direito alegado pela parte é analisado à luz da moldura fático-probatória
estabelecida no acórdão proferido pela Corte Regional, soberana quanto à sua delimitação. Em outros
termos, não é possível partir de premissa fática distinta, porquanto essa providência demandaria nova
incursão no caderno probatório, o que é vedado pela Súmula nº 24 desta Corte Superior.
3. Verificam-se, no caso dos autos, diversos elementos considerados pelo TSE
para fins de reconhecimento da prática de fraude à cota de gênero estabelecida
no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições: (a) votação zerada, não tendo a candidata
votado em si mesma, embora tenha comparecido às urnas; (b) ausência de qualquer
ato efetivo de campanha, até mesmo nas redes sociais, embora tenha sido
comprovada a participação ativa da candidata em seu perfil pessoal no
Facebook; (c) manifestação pública de apoio a outro candidato para o mesmo
cargo, por meio de republicação em rede social; (d) não comprovação da tese de
desistência tácita da candidatura; e (e) prestação de contas padronizada e sem
movimentação financeira relevante. Incidência das Súmulas nºs 30 e 73 do TSE.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060072884, Acórdão, Relator(a)
Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/12/2025).

Ademais, a própria parte investigada acostou documentos à peça de defesa (autos nº 0600869-
90.2024.6.16.0171, ID 44850560), contendo print de conversa de Whatsapp, em que Carmen afirma ser
candidada laranja a interlocutora identificada como “Ro amiga” e pede para que a interlocutora vote em
candidatos apoiados por seu marido:

Num. 44938816 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
Em demais supostas divulgações por Whatsapp também apresentadas pela defesa, chama atenção, como
bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o tom debochado com o qual trata de sua candidatura:

Num. 44938816 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
(autos nº 0600869-90.2024.6.16.0171, id. 44850560)

(autos nº 0600869-90.2024.6.16.0171, id. 44850561)

Logo, os depoimentos das candidatas indicam que todas foram persuadidas a se candidatar, inclusive
ludibriadas por promessas de apoio financeiro que não se concretizou ou atraídas por outras promessas
como promessas de futura realocação em cargos comissionados e que, além disso, não houve empenho da
agremiação, que não acompanhou individualmente as campanhas, não repassou orientações contábeis,
jurídicas e de acesso a recursos partidários, ignorou os pedidos de repasse de recursos e dificultou a renúncia
das candidatas insatisfeitas, para evitar precisar promover a readequação da chapa, fosse pela substituição
por outras candidatas, fosse pela renúncia de candidatos do sexo masculino.

Não procede o argumento da sentença no sentido de que a baixa votação se justificaria pela recalcitrância
das candidatas, por uma falta de empenho ou até mesmo de desistência silenciosa no decorrer do pleito.

Apesar das limitações impostas pela agremiação a estas candidatas estas, por meio do único canal que
tinham acesso, grupo de Whatsapp, pleitearam recursos, mostraram insatisfação com o tratamento díspar em
relação a demais candidatos e, algumas delas manifestaram intenção de renunciar, o que foi obstado pelo
próprio partido.

Ou seja, o partido ao mesmo tempo que não tinha a intenção de promover tais candidaturas materialmente,

Num. 44938816 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
reduzindo-as a invisibilidade, tampouco tinha interesse de se desfazer de tais candidaturas formalmente, já
que isso implicaria em dificuldade de encontrar outras mulheres que aceitassem assumir uma campanha em
andamento ou abrir mão de candidaturas masculinas que teriam maior visibilidade para atrair votos de
legenda.

Assim, o conjunto dessas circunstâncias leva à conclusão de que houve fraude na cota de gênero, já que o
registro das candidaturas femininas questionadas teria servido apenas para que a agremiação cumprisse
formalmente a cota de gênero.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO CONFIGURADA. ART. 10, § 3º, DA LEI
9.504/97.
CARACTERIZAÇÃO
DE
CANDIDATURAS
FICTÍCIAS.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME
DE
PROVAS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE RECURSAL
ASSOCIADA À CRIAÇÃO DE NOVA REGRA QUE VEDA CAMPANHA
CONJUNTA ENTRE OS CARGOS PROPORCIONAL E MAJORITÁRIO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24, 28, 30, 72 E 73 DO
TSE. NÃO PROVIMENTO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, por unanimidade, negou provimento a recursos eleitorais e
manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de investigação judicial eleitoral
proposta com fundamento em alegada fraude à cota de gênero na composição da lista de candidatos dos
Partidos PSB e AVANTE do Município de Mairi/BA na Eleição proporcional de 2024.
2. A conclusão da Corte de origem decorreu da constatação de um conjunto de
elementos suficientemente robustos para a procedência da AIJE,
resumidamente relacionados: i) à votação irrisória das investigadas (2, 7, 9 e 20
votos); ii) à falta de demonstração de efetiva campanha eleitoral em benefício do
cargo pleiteado; iii) à apresentação de prestações de contas padronizadas e com
discrepância de gastos em relação aos candidatos do gênero masculino; iv) à
falta de iniciativa institucional da agremiação em promover as candidaturas
femininas; v) à ausência de histórico político-eleitoral das investigadas; vi) ao
parentesco entre as candidatas ou com candidato concorrente ao mesmo cargo e
eleito.
(...)
18. As evidências de baixa votação, prestação de contas padronizada, ausência
de movimentação financeira relevante, além de outras provas que contribuem
para a convicção do julgador pela robustez suficiente das provas, como a falta
de suporte financeiro partidário na promoção da campanha, disputa amistosa
entre parentes ao cargo, falta de produção de conteúdo digital ou manifestação
de algumas das investigadas durante o pleito por mensagens, vídeos ou posts,
são suficientes para a caracterização da fraude à cota de gênero, conforme
parâmetros da Súmula 73/TSE.

Num. 44938816 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
(...)
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060050066, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/03/2026).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA
FICTÍCIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, manteve a sentença que julgou improcedente
a ação de investigação judicial eleitoral proposta em face do Partido Progressistas (PP) - Municipal e dos
candidatos por ele registrados ao cargo de vereador do Município de Nova Russas/CE, nas Eleições de 2020,
por considerar que não houve elementos probatórios aptos a demonstrar que as candidaturas ao cargo de
vereador de Simone de Melo Costa e Milena Pedrosa Farias e Silva caracterizariam fraude à cota de gênero,
a teor do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97.
(...)
DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS CARACTERIZADORES DA FRAUDE À
COTA DE GÊNERO
6. Segundo as premissas registradas pela Corte de origem, afiguram-se patenteadas as circunstâncias
evidenciadoras da fraude à cota de gênero, quais sejam:
a) a candidata Simone de Melo Costa obteve quatro votos e a candidata e Milena
Pedrosa Farias e Silva não obteve votos;
b) não houve arrecadação de receitas para a campanha nem recebimento de
recursos do partido;
c) não houve gastos com material publicitário;
d) as candidatas não divulgaram suas candidaturas nas redes sociais.
DAS RAZÕES PARA O NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DOS
RECORRIDOS
7. No que se refere ao argumento de que a prova oral confirmou a prática de atos de campanha por parte da
candidata Simone de Melo Costa, observo que não está claro nos depoimentos se a candidata pediu votos
para si ou para outrem. Ademais, tal circunstância não se faz apta a afastar a presença dos demais elementos
indiciários da fraude à cota de gênero, porquanto a votação inexpressiva obtida pela candidata, a não
divulgação de sua candidatura nas redes sociais e a ausência de gastos com publicidade formam um
conjunto probatório robusto o suficiente para comprovar a fraude.
8. Quanto à alegação de desistência tácita, segundo consta no aresto regional, a
candidata Milena Pedrosa Farias e Silva teria desistido da sua candidatura,
principalmente devido à ausência de recursos para arcar com a campanha e à
falta de apoio financeiro por parte do partido. Tais elementos corroboram
ainda mais a ideia de fraude, considerando a ausência de interesse por parte da
candidata e a inércia do partido em apoiar sua campanha, reforçando a tese de
que a candidatura foi lançada apenas para cumprir o percentual da cota de
gênero.

Num. 44938816 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
(...)
(TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060040820, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/12/2025).

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
SÍNTESE DO CASO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Corte Superior,
que deu provimento ao recurso especial eleitoral interposto pelos candidatos a vereador pelo Partido da
Mobilização Nacional (PMN), pelo Podemos (Pode) e pelo Progressistas (PP), a fim de reformar o acórdão
do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo e julgar procedente a ação de impugnação de mandato
eletivo, com fundamento em fraude à cota de gênero, para declarar a nulidade dos votos recebidos por todos
os candidatos ao cargo de vereador do Município Ibatiba/ES no pleito de 2020, desconstituir os diplomas
dos candidatos da legenda para o referido cargo e determinar o recálculo dos quocientes eleitoral e
partidário.
(...)
4. Com base nas premissas descritas do aresto regional, esta Corte concluiu
que se afiguram presentes as circunstâncias típicas do ilícito eleitoral, quais
sejam:
i) ausência de gastos declarados na prestação de contas, tendo apenas sido informado o recebimento de
doação estimável em dinheiro, no valor de R$ 305,50, consistente em material gráfico;
ii) o partido não investiu recursos na campanha da candidata nem ofereceu
nenhum tipo de apoio com vistas à obtenção de êxito no pleito, segundo a
declaração da candidata, que foi corroborada pelos depoimentos testemunhais
transcritos no acórdão regional;
iii) a candidata pediu votos para concorrente ao mesmo cargo, antes de renunciar
formalmente à sua candidatura, o que ocorreu somente após o prazo para
substituição de candidatos;
iv) a candidata afirmou em seu depoimento que sofreu violência de gênero por
parte do partido, uma vez que não recebeu nenhum tipo de apoio e ainda foi agredida
psicologicamente por correligionários, o que teria ensejado a sua desistência do
pleito;
v) segundo o depoimento da candidata, as mulheres do partido receberam
menos apoio que os homens e havia tratamento diferenciado.
(...)
(TSE - Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº060060620, Acórdão, Relator(a) Min.
Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/11/2024).

Acrescente-se que "o elemento subjetivo consistente no conluio entre as candidatas laranjas e o partido
político não integra os requisitos essenciais à configuração da fraude na cota de gênero" (TSE - AgR-
REspEl nº 0600311-66/MA, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de 12.5.2023), de modo que é desnecessária a
sua aferição.

Num. 44938816 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35

Conforme bem explicitado pela já citada Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, o reconhecimento da
fraude à cota de gênero implica, como consequências automáticas, a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; e a nulidade dos votos obtidos pelo
partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para
fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.

Com efeito, as ações eleitorais em que se apura abuso de poder possuem natureza objetiva, em que a
cassação do mandato e a nulidade dos votos obtidos mediante abuso de poder têm como fim maior não a
censura a quem tenha praticado o ato tido por abusivo, mas configuram atos necessário a resgatar a
legitimidade do pleito.

De outro turno, a responsabilidade pessoal possui relevância apenas no caso de aplicação de inelegibilidade,
sanção personalíssima, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90:

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a
inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção
de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência
do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar,
se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar[.]

Não se olvida que na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 0600877-67.2024.6.16.0171, não há que
se falar em aplicação de sanção de inelegibilidade, já que a única sanção nesta espécie de demanda é a
cassação de diploma ou mandato. Entretanto, os processos conexos de nº 0600869-90.2024.6.16.0171 e
0600876-82.2024.6.16.0171 tratam-se de Ações de Investigação Judicial Eleitoral, comportando a análise
quanto
à aplicação de inelegibilidade.

É de se ressaltar que, apesar de todos os candidatos da chapa inicialmente terem sido arrolados como partes,
na petição inicial, o houve determinação de emenda à inicial, tendo ocorrido a adequação do polo passivo
para que constasse tão somente os três candidatos eleitos pelo União Brasil em Almirante Tamandaré, no
caso os recorridos VERGILIO MANFRON BISNETO, AMARILDO BATISTA DE FRANÇA e JAIR
REZENDE TAVEIRA, com a exclusão de dirigentes partidários e suplentes.

De consequência, a exclusão do pólo passivo das candidatas tidas como fictícias inviabiliza a análise quanto
a aplicação de inelegibilidade em relação a elas.

A respeito da ausência de prova de ciência ou anuência dos candidatos recorridos, por sua precisão,
reproduzo o parecer a Procuradoria Regional Eleitoral neste ponto:

É sabido que, à época dos fatos, o Sr. Vergílio Manfron Bisneto ocupava a posição
de tesoureiro adjunto do diretório municipal, mas não há indícios concretos que
permitam concluir que o recorrido tenha contribuído ou anuído para a atuação
negligente da agremiação para com as candidaturas femininas, mesmo porque os

Num. 44938816 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
únicos dirigentes e figuras políticas citados pelas candidatas em seus depoimentos —
notadamente, o Srs. Dário, Antonio Cesar Manfron de Barros e Gerson Colodel —
não constam no polo passivo.
Nesse cenário, ante a ausência de substrato probatório que vincule subjetivamente os
investigados ao estratagema fraudulento, não se entende cabível a aplicação da
sanção de inelegibilidade em seu desfavor.

Logo, o recurso interposto na AIME nº 0600877-67.2024.6.16.0171 comporta integral provimento,
enquanto que o recursos interpostos nas AIJEs nº 0600869-90.2024.6.16.0171 e 0600876-82.2024.6.16.0171
devem ser providos em parte, a fim de aplicar A a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) do UNIÃO BRASIL de Almirante Tamandaré e dos registros/diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência e a nulidade
dos votos obtidos aludida chapa, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código
Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.

Para todos entenderem (linguagem acessível)1:

O Tribunal entendeu que são suficientes para a caracterização da fraude à cota de gênero, relativamente às
candidaturas de Carmem Aparecida André; Sueli De Jesus Cordeiro Amarante; Josiane Schultz
Schmitz; Carla Renata Gauna Candido, conforme parâmetros da Súmula 73/TSE, porque constatados:
votação inexpressiva, prestação de contas padronizada desprovida de movimentação financeira; ausência
de suporte partidário financeiro, contábil e jurídico e ausência de atos efetivos de campanha por parte das
candidatas.

De consequência, a Corte determinou a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) do UNIÃO BRASIL de Almirante Tamandaré e dos registros/diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência e a nulidade dos votos obtidos
aludida chapa, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral),
inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.

Não houve aplicação de inelegibilidade, por não haver prova quanto à ciência ou anuência dos candidatos
recorridos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:
a) conhecer e dar provimento ao recurso interposto na AIME nº 0600877-67.2024.6.16.017;
conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto na AIJEs nº 0600869-90.2024.6.16.0171; e
b) conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto na 0600876-82.2024.6.16.0171.

Em consequência, determinar:
a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do UNIÃO BRASIL de
Almirante Tamandaré e dos registros/diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de
prova de participação, ciência ou anuência;
b) a nulidade dos votos obtidos pelo UNIÃO BRASIL de Almirante Tamandaré, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224
do Código Eleitoral.

Num. 44938816 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
Determina-se a execução imediata do aresto, com a publicação do acórdão., nos termos do art. 80 § 7º do
Regimento Interno deste Tribunal (Res. TRE PR n. 792/17)

DES. FERNANDO PRAZERES
RELATOR

1 O parágrafo busca explicar a tese jurídica adotada no voto em linguagem simples e acessível, em atenção
ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, firmado pelo Conselho Nacional de Justiça, em
novembro de 2023. O compromisso tem como objetivo a adoção de linguagem simples, direta e
compreensível a todas as pessoas no processo de produção das decisões judiciais e na comunicação geral
com a sociedade, eliminando termos excessivamente formais e dispensáveis à compreensão do conteúdo a
ser transmitido. A proposta observa, ainda, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 10 (Redução das
Desigualdades) e o nº 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), da Agenda 2030 da Organização das Nações
Unidas.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade, adoto o relatório elaborado pelo e. relator, ao qual adiro sem reparos.

Admissibilidade
Os recursos e as contrarrazões são tempestivos.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e das
contrarrazões, passando à sua análise.

Preliminar de nulidade em razão de cerceamento de defesa
A recorrente Célia Aparecida Czorne Ziliotto alega nulidade em razão da juntada de documentos
(santinhos e termos de entrega) apresentados por testemunhas durante a audiência de instrução,
sustentando preclusão.
Acompanho o Relator na rejeição desta preliminar. Embora os documentos (santinhos e termos
de entrega) não sejam novos nos termos do art. 435 do CPC, o art. 22, VI, da LC nº 64/90 e o art.
5º, § 2º, da mesma lei autorizam o magistrado a determinar diligências de ofício após a oitiva de
testemunhas. Como as partes tiveram prazo para se manifestar sobre os documentos inclusive e
sede de alegações finais, o contraditório foi respeitado e não há prejuízo à defesa ou nulidade a
ser declarada.

Num. 44938816 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
Nesse sentido, o seguinte julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. VEREADORA. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. RECURSO DO INVESTIGANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM RELAÇÃO À VEREADORA. NÃO OCORRÊNCIA DE PERDA
DO OBJETO PELA CASSAÇÃO DO MANDATO EM SEDE DE AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO
ELETIVO.
IMPOSIÇÃO
DA
SANÇÃO
DE
INELEGIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento processual adequado para a
imposição da sanção de inelegibilidade cominada no art. 22 da LC nº 64/1990.
(...)
RECURSO
DOS
INVESTIGADOS.
PRELIMINARES.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A AUSÊNCIA DE
PROVAS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO.
4. Não se configura cerceamento de defesa se a parte, inequivocamente, teve acesso aos
documentos que fundamentaram a sentença de procedência da ação.
(...)
[TRE-PR - REl: 0600862-86.2020.6.16.0188 PINHAIS - PR, Rel.: Carlos Mauricio Ferreira, Red.
designado: Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 15/08/2022; não destacado no original].
Assim, não vislumbrando a hipótese de nulidade por cerceamento de defesa, acompanho
integralmente o relator quanto à preliminar.

Mérito
Previamente ao mérito, cumpre discorrer sobre a cota de gênero e sua fiscalização jurisdicional.
Historicamente, o espaço público reflete o domínio masculino, fruto de um patriarcado
institucionalizado que ainda impõe severas barreiras ao ingresso e à permanência de mulheres
na vida política.
A despeito de representarem 51,5% da população (Censo 2022/IBGE), a sub-representação
feminina nos parlamentos é flagrante: no Senado, a bancada feminina ocupa apenas 12,3% das
cadeiras; na Câmara, 17,7% (Eleições 2022).
Para mitigar essa desigualdade, ações afirmativas como a cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97) estabeleceram o preenchimento mínimo de 30% das candidaturas por sexo. Contudo, é
recorrente a inscrição de candidaturas femininas meramente protocolares ("laranjas") para
simular o cumprimento legal, privando-as de condições materiais de disputa.

Num. 44938816 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
No combate a essa prática, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir de 2015, ampliou o
conceito de fraude eleitoral para abranger o desvirtuamento da cota de gênero, admitindo sua
sindicabilidade por meio da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE). Consolidou-se, assim, a viabilidade do controle judicial
sobre o respeito ao espaço político feminino e o sancionamento dos responsáveis por tais
artifícios fraudulentos.
Voltando ao caso concreto, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes as ações que
buscavam reconhecer a fraude na cota de gênero do partido União Brasil nas eleições
proporcionais de 2024 em Almirante Tamandaré, sob fundamento de que a configuração da
fraude à cota de gênero exige prova robusta e incontestável, o que não teria sido demonstrado no
caso.
Argumentou que as candidatas realizaram atos de campanha e movimentações financeiras, ainda
que em patamares módicos, e que a votação inexpressiva não caracteriza ilícito por si só,
especialmente diante de desempenhos similares entre candidatos masculinos da mesma
legenda.
Ainda segundo o juízo, a baixa performance nas urnas decorreu de inexperiência ou falta de
recursos, e não de simulação para burlar a cota de gênero, uma vez que o partido teria oferecido
suporte de forma isonômica. Apontou, ademais, que dificuldades pessoais e desistências no
curso do pleito não equivalem a candidaturas fictícias, prevalecendo, sob a ótica do princípio in
dubio pro sufragio, a presunção de legitimidade dos registros e a soberania das urnas.
Em suas razões recursais (id. 44851084, autos 0600869-90), o Ministério Público Eleitoral
sustenta que as candidatas Josiane, Sueli e Carmen obtiveram votações pífias, com 9, 4 e 3
votos, respectivamente, enquanto candidatos masculinos com baixa votação pertenciam a outras
legendas. Destaca que as candidatas movimentaram apenas R$ 532,95 em recursos estimáveis
da chapa majoritária para materiais gráficos, sem prova de distribuição. Aponta que depoimentos
em juízo revelam a falta de intenção real de candidatura, com relatos de Josiane e Sueli sobre
pressões do partido para não desistirem e evitarem o prejuízo da chapa. Ressalta ainda que
Carmen e Sueli não constavam na ata de convenção original e que a agremiação não ofereceu
suporte individualizado às campanhas femininas. Requereu o provimento do recurso para julgar
procedente a ação e condenar os investigados.
A investigante Célia Aparecida Czorne Ziliotto, em seu recurso (id. 44860547, autos 0600876-82),
aduz, preliminarmente, a nulidade de documentos juntados extemporaneamente por testemunhas
em audiência sem prévia intimação. No mérito, alega que a candidatura de Carmen Aparecida
André não emergiu de vontade política própria, tendo a candidata assinado documentos
passivamente sem sequer ler o conteúdo ou participar ativamente. Reforça que Carmen não
constava na ata originária e que o suporte do partido era inexistente. Aponta que as próprias
testemunhas de defesa não recordavam da figura de Carmen como candidata e que materiais de
campanha só foram apresentados na audiência, sem registros prévios de uso real.
Everson Geraldo Leodato, em suas razões (id. 44860031, autos 0600877-67), alega que a fraude
iniciou-se na formação da chapa com a inclusão de nomes sem manifestação de vontade,
seguida de substituições por atas retificadoras contaminadas. Denuncia o direcionamento seletivo
de recursos do FEFC para candidatos homens que integravam o diretório, enquanto as mulheres

Num. 44938816 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
sofriam asfixia financeira. Destaca que Carmen admitiu em mensagens de WhatsApp ser
candidata laranja, pedindo votos para candidatos adversários e afirmando que as destinatárias
não deveriam votar nela. Sobre Sueli, enfatiza a confissão de que jamais desejou disputar o pleito
devido a limitações graves de saúde e luto, anuindo apenas porque seu nome ajudava a legenda.
Menciona ainda que as candidatas foram persuadidas a não renunciar para não inviabilizar as
candidaturas masculinas.
Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando que o ônus
da prova cabe aos acusadores e que não há conjunto probatório concreto para as acusações.
Sustentam que as substituições de candidatas foram regulares e que a baixa votação decorreu da
inexperiência, havendo homens com desempenho similar. Afirmam que a distribuição de recursos
e materiais foi feita de forma isonômica e que o partido ofereceu suporte técnico, o qual não teria
sido mais utilizado por opção das próprias candidatas. Alegam que as candidatas realizaram atos
de campanha, como postagens e distribuição de santinhos, e que o interesse era legítimo, sem
imposições. Por fim, pedem a aplicação do princípio in dubio pro sufragio.
Em parecer (id. 44869299, autos 0600877-67), a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu provimento para reconhecer a fraude à cota de
gênero em Almirante Tamandaré/PR. O parecer detalha que as candidaturas de Carla Renata,
Carmem Aparecida, Josiane e Sueli foram fictícias, apresentando votações pífias e contas
padronizadas com receitas irrisórias. A Procuradoria destaca evidências graves, como
mensagens de Carmen admitindo ser candidata laranja e pedindo votos para adversários. Conclui
que a desídia e a asfixia financeira impostas pelo partido caracterizam abuso de poder político.
Recomenda a cassação do DRAP do União Brasil e dos diplomas eleitos, com anulação de votos
e retotalização. No entanto, manifestou-se contra a inelegibilidade dos eleitos Vergilio Manfron
Bisneto, Amarildo Batista de França e Jair Rezende Taveira, por não haver prova de sua
anuência direta no estratagema.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.
Extraio dos autos os seguintes elementos que se reputam relevantes para a presente decisão,
alguns dos quais foram colacionados referidos pelo relator em seu voto:
a) Captura de tela autenticada pela ferramenta OriginalMy, que demonstra a repostagem de
conteúdo eleitoral do candidato adversário Sidnei Trevizan (Democracia Cristã) no perfil de
Carmem Aparecida André em 28 de setembro de 2024. O documento é utilizado pelos
recorrentes para evidenciar o desinteresse da candidata em sua própria eleição e o engajamento
em prol de concorrente;
b) Prints de conversas de WhatsApp juntados pela própria defesa, que contêm diálogos da
candidata Carmem Aparecida André com uma interlocutora identificada como "Ro amiga". Na
mensagem, a candidata afirma explicitamente: "Amiga só candidata laranja", orientando a
destinatária a não votar nela, mas sim nos candidatos apoiados por seu marido e genro;
c) Capturas de tela de conversas de WhatsApp, que registram o envio de material de
campanha de Carmem Aparecida André para o contato "Amiga Vanessa". A Procuradoria
Regional Eleitoral destaca que o tom da mensagem é de pilhéria, no qual a candidata e a
interlocutora ironizam a candidatura com frases como "Olha ela gentemmm" e "Vc viu amiga

Num. 44938816 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
kkkkkk";
d) Capturas de tela de publicações do Facebook, que apresentam postagens de propaganda
eleitoral realizadas pela candidata Carla Renata Gauna Candido em benefício próprio. Embora o
material tenha sido utilizado pela defesa para comprovar atos mínimos de campanha, a acusação
e o parecer ministerial pontuam que os registros demonstram engajamento modesto e maior
dedicação à promoção da candidatura majoritária;
e) Documentos físicos apresentados em audiência pelas testemunhas Sandro Miguel
Mendes e Rogério Aparecido de Paula, consistentes em santinhos, colinhas eleitorais e
supostos termos de entrega de material assinados pelas candidatas. Tais documentos foram alvo
de preliminar de nulidade por terem sido exibidos apenas no ato da instrução oral, embora o
Tribunal tenha considerado válida a juntada como diligência de ofício do magistrado;
f) Extratos de prestação de contas, que formalizam a padronização financeira das candidaturas
de Carla Renata, Carmem Aparecida, Josiane Schultz e Sueli de Jesus. Os documentos
registram que todas declararam o recebimento idêntico de R$ 532,95 em doações estimáveis da
candidatura majoritária, sem qualquer movimentação financeira de recursos próprios ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
g) Ata de Convenção Partidária e Atas Retificadoras, que registram a escolha inicial de
candidatas (como Ana Paula de Lara Camargo) sem a devida autorização e as posteriores
substituições pelas candidatas Carmem e Sueli. Os recorrentes utilizam esses documentos para
sustentar que o vício na formação da chapa foi originário e destinado apenas ao preenchimento
do quociente legal.
Da prova oral produzida nos autos, merecem referência:
h) oitiva de Josiane Schultz Schmitz: Relatou que foi abordada via rede social por Natália
(secretária do partido), em nome de Dário (Aldir de Souza, então presidente municipal do partido),
para compor a chapa sob a justificativa de preencher vagas femininas. Comunicou não ter
intenções políticas prévias, recebendo a promessa de auxílio financeiro por parte de Dário.
Declarou que obteve nove votos, não recebeu verbas do partido e apresentou prestação de
contas com receita apenas estimada de R$ 532,95, sem movimentação financeira real. Informou
ter manifestado interesse em retirar sua candidatura em um grupo de mensagens em duas
ocasiões, sendo a última uma semana antes da eleição, mas foi dissuadida a permanecer pelos
líderes e candidatos eleitos para não inviabilizar a chapa. Mencionou também que,
posteriormente, conversou com o presidente sucessor do partido, César Manfron, o qual negou a
possibilidade de repasses financeiros prometidos por Dário, mantendo promessas genéricas de
futura inserção em equipes administrativas. Relatou completa carência de suporte organizacional,
jurídico ou contábil presencial.
i) oitiva de Carla Renata Gauna Candido: Afirmou ter sido convidada a se filiar por Dário, que
prometeu suporte financeiro diferenciado para candidaturas femininas e negras, o que a motivou
a aceitar. Esclareceu que o convite foi feito mediante promessas de suporte financeiro para a
realização de sua campanha, permitindo que deixasse o trabalho, mas as promessas jamais se
concretizaram. Confirmou o recebimento de materiais impressos básicos, mas relatou não ter tido
condições de distribuí-los integralmente ou contratar apoiadores por absoluta falta de recursos.

Num. 44938816 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
Declarou ter combinado com Josiane a desistência do pleito, mas relatou que ambas foram
orientadas a permanecer no partido pela direção no grupo de mensagens, sob o argumento de
que a saída das mulheres obrigaria a retirada de candidatos homens. Afirmou ter se sentido
instrumentalizada para fechar a cota legal, sem qualquer interesse do partido em sua eleição real.
j) oitiva de Sueli de Jesus Cordeiro Amarante: Relatou ter recusado convites iniciais para o pleito,
explicando que não tinha condições psicológicas, financeiras ou físicas para concorrer, devido ao
luto recente pela filha, endividamento e limitações graves de locomoção. Cedeu após insistência
presencial de Gerson Colodel (então prefeito), ao questionar se apenas o seu nome ajudaria a
chapa, recebendo resposta afirmativa. Declarou que lhe prometeram o recebimento de R$
50.000,00 do fundo eleitoral e futura ocupação de cargo na Assembleia, mas jamais recebeu
qualquer valor. Afirmou não ter promovido atos frequentes de campanha, limitando-se a
interações próximas à sua residência com familiares e conhecidos, sequer lembrando de seu
número eleitoral ou tendo conhecimento da existência de grupos de coordenação partidária.
k) oitiva de Carmen Aparecida André: Afirmou ter alcançado apenas três votos, provenientes
exclusivamente de seu núcleo doméstico, e relatou ter sido convidada a participar do pleito por
Dário após a convenção, aceitando por curiosidade e sem expectativa de êxito. Admitiu que
assinou documentos de registro e prestação de contas sem ler ou compreender integralmente.
Disse que sua campanha foi meramente simulada com a entrega de poucos impressos.
Confirmou que seu marido, Walter Alves, atuou politicamente para o candidato concorrente
Sidney Trevisan, e que ela própria compareceu a eventos deste adversário. Justificou que apagou
suas publicações em redes sociais por medo de multas, mas não soube detalhar qualquer ato de
engajamento político próprio ou nominar eleitores visitados.
l) oitiva de Walter Alves: Declarou que não atuou na campanha de sua esposa, Carmen, por já
possuir acordo prévio de apoio ao candidato Sidney Trevisan. Afirmou que Carmen realizou
registros fotográficos de um evento político de Trevisan a seu pedido profissional. Relatou que o
convite para a candidatura da esposa partiu de Dário.
m) oitivas de Ana Paula de Lara Camargo e Rafaela Govatiski: Ana Paula informou que entregou
documentação pessoal ao partido por intermédio de seu marido apenas para filiação. Foi enfática
ao declarar que jamais autorizou sua candidatura, não assinou requerimento de registro nem
pedido de desistência, e sequer sabia que constava como candidata homologada na ata de
convenção. Rafaela afirmou que foi convidada por telefone por César Manfron, mas recuou da
intenção de concorrer. O depoimento de Ana Paula revela que sua inclusão no DRAP foi
realizada sem consentimento para atingir o percentual mínimo, sendo posteriormente substituída
por Carmen e Sueli em ato formalmente justificado por uma desistência que a própria depoente
nega ter assinado.
n) oitiva de Gerson Luiz Bini Junior: Afirmou que as candidatas compareceram a reuniões
políticas e receberam kits de material impresso. Confirmou que a presidência do partido passou
por trocas, identificando os presidentes Dário, César Manfron e Felipe Palmas. Relatou ter
visualizado candidatas em atividades de campanha e citou que contratou para sua própria equipe
Nelson, referindo-se a ele como primo da candidata Carla. Confirmou ter recebido doação
financeira oriunda do diretório através do deputado federal Felipe Francischini.
o) oitiva de Sandro Miguel Mendes: Relatou que atuou como coordenador administrativo da

Num. 44938816 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
campanha majoritária do candidato Daniel Lovato e que o partido disponibilizou uma quantidade
padronizada de material impresso. Informou ter sido auxiliado na coordenação por José Luiz
Tavares, Rogério de Paula, Anaise Sales de Lara e Joelma, além de mencionar um funcionário
referido apenas como o menino da informática.
p) oitiva de Rogério Aparecido de Paula: Informou que atuava na recepção e entrega de materiais
gráficos no comitê central da majoritária, juntamente com Jorge Estevon. Esclareceu que, devido
ao grande volume de candidatos, o fornecimento ocorria mediante fichas de controle, mas que os
recibos frequentemente eram assinados por terceiros, motoristas ou preenchidos por outros
auxiliares em nome dos candidatos. Por este motivo, não conseguia atestar com certeza se as
candidatas estiveram fisicamente no local em todas as retiradas, e não se recordava de ter
presenciado as mesmas entregando materiais ou participando ativamente dos eventos e
caminhadas da majoritária.
q) oitiva de Roseli de Fátima Veloso Holoth: Asseverou que foi convidada a participar do pleito
por Dário, Gerson Colodel e Daniel Lovato, além de ter recebido incentivo de seu marido Valdir.
Relatou a ocorrência de reclamações feitas por candidatas no grupo de aplicativo de mensagens
do partido referentes à falta de recursos.
r) oitivas de Pedro Henrique Val Feitosa e Rafael Paes Cavassin: Relataram o auxílio na fase de
formalização dos registros. Rafael Cavassin afirmou que foi contatado para o serviço por Dário e
que recebia a documentação por meio de Natália, funcionária pública filiada ao partido. Pedro
Feitosa disse que lidava com as questões documentais, como a elaboração de atas, diretamente
com Rafael Cavassin.
s) oitiva de Rafael Freitas: Informou ter encontrado a candidata Carmen na via pública na
companhia do marido dela, Walter, momento em que ocorreu um pedido de apoio. Esclareceu
que o encontro ocorreu de forma casual em frente à residência de seu irmão, Israel Freitas Júnior.
Recusou o apoio por já trabalhar para a campanha do candidato Alisson Romero.
t) oitiva de Mauro Edson Perriy: Informou que prestava apoio contábil e financeiro diário no comitê
da campanha majoritária. Esclareceu que sua função era orientar os candidatos na abertura de
contas correntes, emissão de notas e preenchimento de contratos. Contudo, disse que, embora
os nomes de Carmen, Carla, Josiane e Sueli não lhe fossem estranhos, não se recordava de tê-
las atendido pessoalmente, tampouco foi o responsável por formalizar as doações estimadas de
materiais de campanha ou digitar as prestações de contas dessas candidatas específicas.
u) oitiva de Adriano Vicente de Lima: Declarou que estava lavando o carro na calçada de sua
residência, em um sábado, quando foi abordado pela candidata Josiane, que estava a pé e
acompanhada por uma adolescente da qual não soube informar o nome. Ela apenas lhe entregou
um panfleto (santinho) e disse que era candidata, sem apresentar qualquer proposta política ou
pedir votos ativamente para ele ou para sua esposa. Afirmou não conhecer ou ter visto as demais
candidatas investigadas realizando campanha.
v) oitiva de Adriano Lopes Camargo: Relatou que prestava serviços de logística para a campanha
majoritária. Disse que não tinha relação pessoal com as candidatas investigadas, mas que
chegou a ver algumas delas, como Josiane e Carla, transitando de forma esporádica pelo comitê
para buscar produtos de campanha com os responsáveis pelo almoxarifado, não presenciando o

Num. 44938816 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
engajamento direto das mesmas em atividades externas.
Da prova efetivamente produzida é possível concluir o seguinte:
É incontroverso que as candidatas Carla Renata Gauna Candido, Josiane Schultz Schmitz, Sueli
de Jesus Cordeiro Amarante e Carmem Aparecida Andre obtiveram votações ínfimas de 9, 9, 4 e
3
votos, respectivamente. Tal desempenho é manifestamente inexpressivo quando
contextualizado com a performance geral da legenda no município, que logrou eleger três
vereadores e registrou uma votação mínima masculina de 68 votos . Esta discrepância, em que a
menor votação de um homem na chapa é superior ao dobro da soma de todos os votos das
quatro investigadas, revela um desvio de finalidade incompatível com candidaturas reais, uma vez
que a votação irrisória, em contraste com a ampla aceitação da sigla pelo eleitorado local,
constitui um indicativo robusto de simulação.
No mesmo sentido, a análise das prestações de contas evidencia uma padronização financeira e
asfixia deliberada, visto que todas as candidatas declararam apenas o recebimento de R$ 532,95
em recursos estimáveis provenientes da campanha majoritária. Em contraste, candidatos homens
que integravam a cúpula diretiva do partido receberam repasses muito maiores diretamente do
órgão nacional, totalizando uma movimentação de recursos muito superior (Vergilio Manfron
Bisneto - R$ 11.462,65 e Gerson Luiz Bini Junior -R$ 34.022,65.
A instrução revelou, ainda, que a agremiação omitiu-se no dever de orientar as mulheres sobre o
acesso aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), mantendo-as
num estado de desamparo material que impossibilitou qualquer campanha competitiva.
Avançando para os atos de campanha, a prova documental é robusta ao indicar um caráter
fictício das participações. Carmem Aparecida André admitiu expressamente em mensagens de
WhatsApp enviadas a uma interlocutora ser "candidata laranja" e orientou-a a não votar nela, mas
sim em Sidnei Trevizan ou no "homem do chapéu" (Manuel Franco), candidatos apoiados pelo
seu marido e genro. Tal conduta, de participação ativa em favor de concorrentes em detrimento
da promoção da própria candidatura, evidencia a intenção de apenas cumprir formalmente o
requisito legal, configurando uma conduta contraditória e de conflito de interesses que macula a
validade do registro. Além disso, a presença de Carmem em eventos desses adversários como
mera participante e não como fotógrafa profissional - versão da defesa que não se sustenta
diante das imagens do evento que a mostram na plateia - corrobora o total alheamento da
candidata ao seu próprio projeto político. As oitivas judiciais de Josiane e Sueli detalham que o
recrutamento foi meramente instrumental: Josiane foi abordada via rede social pela secretária
Natália apenas para "manter a chapa", sob promessas de suporte financeiro e cargos futuros que
jamais se concretizaram . Sueli, aos 71 anos e enfrentando graves limitações de saúde e luto
recente, cedeu à insistência do então prefeito Gerson Colodel apenas após perguntar se o seu
"nome ajudaria" .
Josiane e Carla, por sua vez relataram que, diante da falta de suporte, manifestaram o interesse
em retirar as suas candidaturas, mas foram convencidas por dirigentes a permanecer sob o
argumento de que a sua saída obrigaria a retirada de três candidatos homens, inviabilizando a
chapa proporcional. Somado ao vício originário na convenção, com a inclusão do nome de Ana
Paula de Lara Camargo sem o seu consentimento ou assinatura de qualquer documento - o que
forçou a sua posterior substituição por Carmem e Sueli -, o quadro probatório oferece um juízo de

Num. 44938816 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
altíssima verossimilhança sobre a burla ao art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Avançando na análise da prova produzida em audiência, verifica-se que a prova oral,
diversamente do que sustentam os recorridos, revela um cenário inequívoco de
instrumentalização das candidaturas femininas para viabilizar a chapa proporcional do União
Brasil. O depoimento de Josiane Schultz Schmitz é esclarecedor ao demonstrar que ela não
possuía intenção política prévia, tendo sido recrutada pela secretária Natália, em nome do então
presidente Dário, sob a justificativa explícita de que precisavam de mulheres para manter a
viabilidade da chapa. Josiane relatou que lhe foram prometidos recursos financeiros e futuras
nomeações administrativas, os quais jamais se concretizaram, resultando em uma campanha
inerte e em uma votação pífia de nove votos, oriundos apenas de seu núcleo familiar. Mais grave
ainda foi o relato de que tentou renunciar em duas ocasiões, sendo a última uma semana antes
do pleito, mas foi dissuadida por dirigentes sob o argumento de que sua saída inviabilizaria as
candidaturas masculinas, o que evidencia o dolo partidário em manter uma fachada de legalidade
em detrimento da participação feminina real. No mesmo sentido, a oitiva de Carla Renata Gauna
Candido reforça a tese de asfixia financeira e abandono político. Carla confirmou que aceitou o
convite motivada por promessas de suporte que permitiriam seu afastamento do trabalho, mas
acabou recebendo apenas materiais básicos e insuficientes, sentindo-se instrumentalizada para
fechar a cota legal e corroborando que a direção do partido impediu sua desistência para não
prejudicar os candidatos homens, o que caracteriza o desvirtuamento finalístico da norma .
A situação de Sueli de Jesus Cordeiro Amarante é ainda mais contundente ao demonstrar a
negligência partidária em buscar candidaturas femininas viáveis. Aos 71 anos e enfrentando luto
recente e graves limitações de saúde, Sueli admitiu que recusou o convite repetidas vezes por
não ter condições físicas ou psicológicas para a disputa, cedendo apenas após insistência
presencial do então prefeito Gerson Colodel . Sua anuência deu-se meramente para que seu
nome "ajudasse" a legenda, sem qualquer promoção ativa de votos ou sequer o conhecimento de
seu próprio número de urna, o que reforça o caráter fictício de sua participação e a intenção de
apenas cumprir formalmente o requisito legal. Esse padrão de irregularidade na formação da
chapa é coroado pelo depoimento de Ana Paula de Lara Camargo, que afirmou categoricamente
jamais ter autorizado sua candidatura ou assinado qualquer documento de desistência, revelando
que o partido incluiu seu nome no registro inicial de forma fraudulenta para atingir o percentual
mínimo, substituindo-a posteriormente por Carmen e Sueli para manter a aparência de
regularidade do DRAP .
Por fim, a confissão de Carmem Aparecida André via aplicativo de mensagens, admitindo
explicitamente ser "candidata laranja" e pedindo votos para adversários apoiados por seu marido,
como Sidnei Trevizan, afasta qualquer dúvida sobre a simulação. A justificativa de que teria
atuado como fotógrafa profissional no evento do concorrente foi desmentida por registros visuais
que a mostram como mera integrante da plateia, o que, somado à sua participação ativa em prol
de outro candidato do mesmo partido sem promover a si mesma, configura conduta contraditória
e conflito de interesses. Todo esse quadro é agravado pela disparidade financeira relevante
revelada na instrução: enquanto as candidatas receberam apenas R$ 532,95 em doações
estimadas, candidatos homens da direção partidária geriram recursos financeiros
significativamente maiores, como Vergilio Manfron Bisneto (R$ 11.462,65) e Gerson Luiz Bini
Junior (R$ 34.022,65), evidenciando que os esforços materiais da legenda foram canalizados
exclusivamente para o êxito masculino.

Num. 44938816 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
Segundo a orientação da jurisprudência atual do TSE:
(...)
II - Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE em virtude de fraude à cota de
gênero - incidência do princípio in dubio pro sufragio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de
Valença/PI (REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da caracterização
da fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a
soma das circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres com familiares
próximos, sem notícia de animosidade política entre eles; atuação daquelas em prol da campanha
dos parentes ou de candidatos do sexo masculino; ausência de despesas com material de
propaganda; votação pífia ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo apenas para
preencher a cota; e fruição de licença remunerada do serviço público - fatores que não foram
cabalmente demonstrados na espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível
prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo
precípuo de burlar o telos subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97, que consiste em
fomentar e ampliar a participação feminina na política, um dos grandes desafios da democracia
brasileira.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional -
votação zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e desistências
posteriores -, se o lançamento da candidatura realizou-se com o fim exclusivo de
preenchimento ficto da reserva de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de
efetiva participação na disputa eleitoral, a exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi
constatada presença das candidatas em palestras e na convenção partidária, realização de atos
de campanha "corpo a corpo", pedido de voto a eleitores do município e da zona rural e
inocorrência de apoio político a outros candidatos.
(...) [TSE, REspEl nº 060201638/PI, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 01/09/2020,
não destacado no original]
A Corte Superior sedimentou determinadas características como indicativas da fraude à cota de
gênero - votação pífia, ausência absoluta de atos próprios de propaganda e gastos padronizados
de campanha. No sentido, a redação da Súmula 73 do TSE:
Súmula-TSE n. 73
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso
XV, do Código Eleitoral, resolve aprovar a proposta de edição do seguinte verbete de súmula:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as

Num. 44938816 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou
inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção
da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Nesse cenário, a conjugação dos elementos probatórios ultrapassa o patamar da dúvida razoável.
A prova é clara, inequívoca e convincente quanto à ocorrência da fraude, não havendo espaço
para a aplicação do princípio in dubio pro sufragio, uma vez que o processo eleitoral foi maculado
por práticas que visaram frustrar os objetivos de normas eleitorais cogentes e comprometeram a
legitimidade dos mandatos.
Diante da prova deste padrão negligente e sistemático de instrumentalização feminina, a
consequência necessária é o reconhecimento de que as candidaturas foram lançadas com o
propósito exclusivo de simular o cumprimento da exigência legal, impondo-se a cassação do
DRAP do União Brasil de Almirante Tamandaré e dos diplomas a ele vinculados, com a anulação
dos votos e retotalização dos quocientes eleitoral e partidário.

Das Consequências
Uma vez configurada a fraude, as consequências são inafastáveis e de aplicação objetiva. A
Súmula nº 73 do TSE determina a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da legenda e, por conseguinte, dos diplomas de todos os candidatos a ele
vinculados, eleitos e suplentes, com a anulação dos votos e o recálculo dos quocientes eleitoral e
partidário. Tal sanção se impõe independentemente da participação, ciência ou anuência dos
demais candidatos, pois visa a restaurar a legitimidade do pleito, viciado pela fraude coletiva.
No tocante à sanção de inelegibilidade, de caráter personalíssimo, acompanho a prudente
conclusão do Relator e da douta Procuradoria Regional Eleitoral. A inelegibilidade exige a
comprovação da participação ou anuência do beneficiário na prática do ato ilícito. Nos presentes
autos, embora a fraude seja evidente, não há prova individualizada de que os
recorridos VERGILIO MANFRON BISNETO, AMARILDO BATISTA DE FRANCA e JAIR
REZENDE TAVEIRA tenham contribuído diretamente para o estratagema. Como bem observado,
os dirigentes partidários diretamente implicados nos depoimentos não integram o polo passivo
das ações, o que inviabiliza a aplicação da sanção de inelegibilidade.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, acompanho o voto do e. relator no sentido de:

Num. 44938816 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
a) conhecer e dar provimento ao recurso interposto na AIME nº 0600877-67.2024.6.16.0171;
b) conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto na AIJEs nº 0600869-
90.2024.6.16.0171 e 0600876-82.2024.6.16.0171.
Em consequência, determinar:
a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do UNIÃO BRASIL
de Almirante Tamandaré e dos registros/diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência;
b) a nulidade dos votos obtidos pelo UNIÃO BRASIL de Almirante Tamandaré, com a recontagem
dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação
do art. 224 do Código Eleitoral.

É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
REVISORA

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600876-82.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO
PRAZERES - REVISORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - RECORRENTE: CELIA
APARECIDA CZORNE ZILIOTTO - Representantes da RECORRENTE: LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, ALICE LAGES DAMIELEWSKI - PR117442, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - RECORRIDOS: AMARILDO BATISTA DE FRANCA, JAIR REZENDE TAVEIRA,
VERGILIO MANFRON BISNETO - Representante dos RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator. Declaração de voto da juíza Tatiane de Cassia Viese.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargador Fernando Prazeres,
desembargadora federal Gisele Lemke, os juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes
Menengola e as juízas substitutas Tatiane de Cássia Viese e Adriana de Lourdes Simette. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

Num. 44938816 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 16/07/2026 16:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616381994100000043873897
Número do documento: 26071616381994100000043873897
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/07/2026 17:27:35
SESSÃO DE 15.07.2026